Tribunal: TJES
Processo: 0011989-84.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Corrupção ativa
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0011989-84.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO RICARDO HERPIS GONCALVES e outros (7)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (7)

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. FRAUDE À LICITAÇÃO. FRUSTRAÇÃO DO CARÁTER COMPETITIVO DO CERTAME. ART. 90 DA LEI Nº 8.666/93. CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA APÓS A LEI Nº 14.133/2021. INEXISTÊNCIA DE ABOLITIO CRIMINIS. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO ART. 96, I E V, DA LEI Nº 8.666/93. DOSIMETRIA. PREMEDITAÇÃO. DANO MORAL COLETIVO. ABSOLVIÇÃO DE UM DOS RÉUS POR AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSOS DESPROVIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação criminal interpostos pelo Ministério Público Estadual e pelos réus contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação penal, condenando-os pela prática do crime previsto no art. 90 da Lei nº 8.666/93, em razão de fraude ao caráter competitivo do Pregão Presencial nº 046/2012 do Município de Linhares/ES, com imposição de penas privativas de liberdade substituídas por restritivas de direitos, multa e indenização por danos morais coletivos, bem como absolvendo-os quanto ao crime previsto no art. 96, I e V, do mesmo diploma legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a revogação da Lei nº 8.666/93 pela Lei nº 14.133/2021 configura abolitio criminis quanto ao art. 90; (ii) estabelecer se há provas suficientes de autoria e dolo específico para a condenação pelo crime de frustração do caráter competitivo da licitação; (iii) determinar a possibilidade de condenação pelo crime previsto no art. 96, I e V, da Lei nº 8.666/93; e (iv) verificar a adequação da dosimetria da pena e da condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revogação da Lei nº 8.666/93 não implica abolitio criminis, diante da continuidade normativo-típica das condutas previstas no art. 90, atualmente tipificadas nos arts. 337-E e 337-F do Código Penal, bem como da vedação à combinação de leis prevista no art. 191 da Lei nº 14.133/2021.

4. O conjunto probatório demonstra a existência de organização estruturada de empresas e pessoas físicas que, mediante conluio, utilização de “laranjas”, manipulação documental e divisão prévia de lotes, frustrou o caráter competitivo do Pregão Presencial nº 046/2012, com o intuito de obter vantagem decorrente da adjudicação do objeto licitado.

5. Depoimentos, documentos apreendidos, extratos bancários e interceptações telefônicas evidenciam a atuação concertada dos réus condenados, revelando divisão de funções e participação ativa de empresários e agentes públicos no esquema fraudulento.

6. A prova produzida não alcança, de forma segura, a participação de um dos réus no referido pregão, limitando-se a indícios relativos a período anterior, o que impõe sua absolvição por insuficiência probatória quanto ao art. 90 da Lei nº 8.666/93.

7. A premeditação, evidenciada pela atuação antecipada e estruturada dos agentes, autoriza a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

8. Inexistem elementos suficientes para a condenação pelo crime previsto no art. 96, I e V, da Lei nº 8.666/93, por se tratar de delito material que exige prova do efetivo prejuízo ao erário, não demonstrado nos autos.

9. A condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos é cabível nos casos de grave ofensa à moralidade administrativa e aos princípios da legalidade e impessoalidade, sendo o dano presumido (in re ipsa), desde que haja pedido expresso da acusação e observância do contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

1. A revogação da Lei nº 8.666/93 pela Lei nº 14.133/2021 não configura abolitio criminis em relação ao crime de frustração do caráter competitivo da licitação, diante da continuidade normativo-típica.

2. A condenação pelo art. 90 da Lei nº 8.666/93 exige prova de ajuste ou conluio apto a frustrar a competitividade do certame, sendo suficiente a demonstração do dolo específico de obtenção de vantagem.

3. O crime previsto no art. 96, I e V, da Lei nº 8.666/93, por ser material, demanda comprovação efetiva de prejuízo ao erário, não presumido.

4. A premeditação pode justificar a exasperação da pena-base, desde que demonstrada maior reprovabilidade concreta da conduta.

5. A condenação por danos morais coletivos é admissível no processo penal quando a fraude licitatória configura grave ofensa à moralidade administrativa, sendo o dano presumido.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.666/93, arts. 90 e 96, I e V; Código Penal, art. 29, §1º, e art. 59; Lei nº 14.133/2021, art. 191.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no REsp nº 2.103.506/RN, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 23.10.2024, DJe 30.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 637.676/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 21.09.2021, DJe 24.09.2021; STJ, AgInt no REsp nº 1.848.926/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, j. 17.12.2025, DJEN 22.12.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos recursos interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, JOÃO RICARDO HERPIS GONÇALVES, EWERTON GLADSTONE LYRA, THIAGO MONTEIRO BONATTO, THIAGO SARAIVA DE SOUZA, THIAGO BRUNELI PESSOA e MARCELA CHRISTINA BAZONI MOTA e CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelo recorrente LUCIANO MORO PIGNATON, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e por JOÃO RICARDO HERPIS GONÇALVES, EWERTON GLADSTONE LYRA, THIAGO MONTEIRO BONATTO, THIAGO SARAIVA DE SOUZA, THIAGO BRUNELI PESSOA, LUCIANO MORO PIGNATON
e
MARCELA CHRISTINA BAZONI MOTA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação penal movida, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os réus:

JOÃO RICARDO HERPIS GONÇALVES, EWERTON GLADSTONE LYRA, THIAGO MONTEIRO BONATTO, THIAGO SARAIVA DE SOUZA, THIAGO BRUNELI PESSOA e LUCIANO MORO PIGNATON
incurso no artigo 90, da Lei nº 8.666/93, à pena de 02 anos e 04 meses de detenção, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e ao pagamento de 12 dias-multa e,

MARCELA CHRISTINA BAZONI MOTA
incurso no artigo 90, da Lei nº 8.666/93, à pena de 02 anos de detenção, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e ao pagamento de 10 dias-multa.

Além disso, todos os réus foram condenados individualmente ao pagamento de indenização, a título de danos morais coletivos, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A acusação pretende a condenação dos réus, ora demais recorrentes, pela prática do crime previsto no artigo 96, I e V, da Lei n.º 8.666/93, em concurso material, com o delito do art. 90 do mesmo diploma legal, eis que “as provas carreadas deixam indene de dúvidas que [eles] fraudaram, em prejuízo da Fazenda Pública, licitação instaurada para aquisição de mercadorias, elevando arbitrariamente os preços e tornando mais onerosa a proposta e/ou execução do contrato.”
Objetiva, ainda, a reanálise das penas basilares impostas, tendo em vista os vetores negativos “circunstâncias do crime” e “consequências do crime”.

As defesas apresentaram contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso ministerial.

Por sua vez, o recorrente
JOÃO RICARDO HERPIS GONÇALVES
almeja a sua absolvição por atipicidade da conduta, a insuficiência de provas e ausência de dolo específico, destacando a ausência de perícia grafotécnica capaz de comprovar a autenticidade dos documentos atribuídos a ele. Subsidiariamente, postula a redução da pena-base e a exclusão/readequação do valor fixado a título de reparação moral coletiva.

O recorrente
EWERTON GLADSTONE LYRA
pretende a sua absolvição pois a empresa Alfa Representações LTDA e a Reta Comercial não foram classificadas para o certame n. 046/2012, além da atipicidade da conduta e por insuficiência probatória. Requer, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena e redução da indenização fixada.

Da mesma forma, o recorrente
THIAGO SARAIVA DE SOUZA
postula a sua absolvição, em razão da atipicidade da conduta, porque não “colaborou com a empreitada criminosa”, sendo apenas “funcionário da empresa Casa dos Uniformes, e pessoa responsável por preparar documentação necessária para participação da empresa no Certame.” Consigna que a ausência de participação dolosa no certame, não se beneficiando economicamente dele. Objetiva a sua absolvição, eis que sua conduta é atípica. Subsidiariamente, requer a redução da pena, a fixação de regime inicial mais brando e a exclusão dos efeitos civis e administrativos decorrentes da condenação.

Já o recorrente
THIAGO BRUNELI PESSOA
pretende a absolvição, por ausência de dolo específico, apontando que a sua inclusão na exordial acusatória decorreu apenas de meras presunções e que sua atuação, como Assessor Especial de Gestão, ocorreu exclusivamente na fase final do procedimento administrativo, já depois da homologação do resultado licitatório e da autorização formal de despesa.” De modo subsidiário, almeja a redução da pena-base, o reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, §1º do Código Penal), com a consequente redução da pena, e a exclusão da condenação a reprimenda não corpórea, por ausência de pedido expresso e instrução específica.

Do mesmo modo, o recorrente
THIAGO MONTEIRO BONATTO
pretende a sua absolvição, em razão de ter figurado apenas como pregoeiro designado por portaria específica, além da inexistência de transferências bancárias e ausência de suposta ligação com os demais empresários. Requer, também, o reconhecimento da atipicidade superveniente da conduta anteriormente atribuída com base no art. 96 da Lei nº 8.666/93, revogado pela Lei nº 14.133/2021. Subsidiariamente, objetiva a revisão da dosimetria da pena-base, com reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, §1º, CP) e redução da indenização fixada.

O recorrente
LUCIANO MORO PIGNATON
, por sua vez, que não participou de nenhum ajuste fraudulento, não tendo qualquer ingerência no certame. Pretende, assim, sua absolvição por ausência de provas suficientes à condenação e ausência de dolo específico. Aponta que já foi absolvido na ação penal n. 0012076-06.2019.8.08.0030. Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da pena-base, “com reconhecimento da atenuante da primariedade e bons antecedentes”, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito e a exclusão/redução do dever de reparar os danos morais coletivos.

Por fim, a recorrente
MARCELA CHRISTINA BAZONI MOTA
assevera a nulidade da sentença quanto à condenação por danos morais coletivos, por tratar-se de decisão extra petita, eis que ausente pedido expresso da acusação e inexistente o contraditório. Aponta, também, a ilicitude da utilização de declarações prestadas perante a autoridade policial, sem defesa técnica e sob suposta coação psicológica, além de que a sua responsabilização se deu com base apenas na condição formal de sócia da empresa contratada, sem demonstração do elemento volitivo e sem a individualização de sua conduta. Requer sua absolvição por insuficiência probatória. Em caráter subsidiário, postula o redimensionamento da pena basilar, afastando o vetor negativo da culpabilidade.

A acusação apresentou contrarrazões recursais pretendendo o desprovimento dos recursos da defesa.

A Procuradoria de Justiça (Dra. Izabel Cristina Salvador Salomão) exarou parecer nos autos, opinando pelo conhecimento dos recursos, com o provimento do interposto pela a acusação e o desprovimento dos recursos defensivos.

É o relatório.

Sem revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0011989.84.2018.8.08.0030

DATA DA SESSÃO: 11/03/2026

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e por JOÃO RICARDO HERPIS GONÇALVES, EWERTON GLADSTONE LYRA, THIAGO MONTEIRO BONATTO, THIAGO SARAIVA DE SOUZA, THIAGO BRUNELI PESSOA, LUCIANO MORO PIGNATON
e
MARCELA CHRISTINA BAZONI MOTA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação penal movida, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os réus:

JOÃO RICARDO HERPIS GONÇALVES, EWERTON GLADSTONE LYRA, THIAGO MONTEIRO BONATTO, THIAGO SARAIVA DE SOUZA, THIAGO BRUNELI PESSOA e LUCIANO MORO PIGNATON
incurso no artigo 90, da Lei nº 8.666/93, à pena de 02 anos e 04 meses de detenção, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e ao pagamento de 12 dias-multa e,

MARCELA CHRISTINA BAZONI MOTA
incurso no artigo 90, da Lei nº 8.666/93, à pena de 02 anos de detenção, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e ao pagamento de 10 dias-multa.

Além disso, todos os réus foram condenados individualmente ao pagamento de indenização, a título de danos morais coletivos, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A acusação pretende a condenação dos réus, ora demais recorrentes, pela prática do crime previsto no artigo 96, I e V, da Lei n.º 8.666/93, em concurso material, com o delito do art. 90 do mesmo diploma legal, eis que “as provas carreadas deixam indene de dúvidas que [eles] fraudaram, em prejuízo da Fazenda Pública, licitação instaurada para aquisição de mercadorias, elevando arbitrariamente os preços e tornando mais onerosa a proposta e/ou execução do contrato.” Objetiva, ainda, a reanálise das penas basilares impostas, tendo em vista os vetores negativos “circunstâncias do crime” e “consequências do crime”.

As defesas apresentaram contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso ministerial.

Por sua vez, o recorrente
JOÃO RICARDO HERPIS GONÇALVES
almeja a sua absolvição por atipicidade da conduta, a insuficiência de provas e ausência de dolo específico, destacando a ausência de perícia grafotécnica capaz de comprovar a autenticidade dos documentos atribuídos a ele. Subsidiariamente, postula a redução da pena-base e a exclusão/readequação do valor fixado a título de reparação moral coletiva.

O recorrente
EWERTON GLADSTONE LYRA
pretende a sua absolvição pois a empresa Alfa Representações LTDA e a Reta Comercial não foram classificadas para o certame n. 046/2012, além da atipicidade da conduta e por insuficiência probatória. Requer, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena e redução da indenização fixada.

Da mesma forma, o recorrente
THIAGO SARAIVA DE SOUZA
postula a sua absolvição, em razão da atipicidade da conduta, porque não “colaborou com a empreitada criminosa”, sendo apenas “funcionário da empresa Casa dos Uniformes, e pessoa responsável por preparar documentação necessária para participação da empresa no Certame.” Consigna que a ausência de participação dolosa no certame, não se beneficiando economicamente dele. Objetiva a sua absolvição, eis que sua conduta é atípica. Subsidiariamente, requer a redução da pena, a fixação de regime inicial mais brando e a exclusão dos efeitos civis e administrativos decorrentes da condenação.

Já o recorrente
THIAGO BRUNELI PESSOA
pretende a absolvição, por ausência de dolo específico, apontando que a sua inclusão na exordial acusatória decorreu apenas de meras presunções e que sua atuação, como Assessor Especial de Gestão, ocorreu exclusivamente na fase final do procedimento administrativo, já depois da homologação do resultado licitatório e da autorização formal de despesa.” De modo subsidiário, almeja a redução da pena-base, o reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, §1º do Código Penal), com a consequente redução da pena, e a exclusão da condenação a reprimenda não corpórea, por ausência de pedido expresso e instrução específica.

Do mesmo modo, o recorrente
THIAGO MONTEIRO BONATTO
pretende a sua absolvição, em razão de ter figurado apenas como pregoeiro designado por portaria específica, além da inexistência de transferências bancárias e ausência de suposta ligação com os demais empresários. Requer, também, o reconhecimento da atipicidade superveniente da conduta anteriormente atribuída com base no art. 96 da Lei nº 8.666/93, revogado pela Lei nº 14.133/2021. Subsidiariamente, objetiva a revisão da dosimetria da pena-base, com reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, §1º, CP) e redução da indenização fixada.

O recorrente
LUCIANO MORO PIGNATON
, por sua vez, que não participou de nenhum ajuste fraudulento, não tendo qualquer ingerência no certame. Pretende, assim, sua absolvição por ausência de provas suficientes à condenação e ausência de dolo específico. Aponta que já foi absolvido na ação penal n. 0012076-06.2019.8.08.0030. Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da pena-base, “com reconhecimento da atenuante da primariedade e bons antecedentes”, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito e a exclusão/redução do dever de reparar os danos morais coletivos.

Por fim, a recorrente
MARCELA CHRISTINA BAZONI MOTA
assevera a nulidade da sentença quanto à condenação por danos morais coletivos, por tratar-se de decisão extra petita, eis que ausente pedido expresso da acusação e inexistente o contraditório. Aponta, também, a ilicitude da utilização de declarações prestadas perante a autoridade policial, sem defesa técnica e sob suposta coação psicológica, além de que a sua responsabilização se deu com base apenas na condição formal de sócia da empresa contratada, sem demonstração do elemento volitivo e sem a individualização de sua conduta. Requer sua absolvição por insuficiência probatória. Em caráter subsidiário, postula o redimensionamento da pena basilar, afastando o vetor negativo da culpabilidade.

A acusação apresentou contrarrazões recursais pretendendo o desprovimento dos recursos da defesa.

A Procuradoria de Justiça (Dra. Izabel Cristina Salvador Salomão) exarou parecer nos autos, opinando pelo conhecimento dos recursos, com o provimento do interposto pela a acusação e o desprovimento dos recursos defensivos.

É o relatório.

Sem revisão.

*

A SRA. ADVOGADA GABRIELA LACERDA GIANIZELI:-

Senhor Presidente, eminentes Desembargadores; trata-se de uma apelação criminal no caso que condenou o apelante na pena do artigo 90 da Lei 8.666/93 sob o fundamento de que ele, na condição de pregoeiro, teria contribuído para frustrar a competitividade do certame licitatório.

O ponto central aqui é que a condenação não se apoia em nenhuma prova concreta de algum ato funcional praticado pelo apelante; nem tampouco tem prova de dolo específico, mas em duas presunções. Primeiro, o cargo que ocupava, e segundo, um bilhete manuscrito encontrado na casa de um corréu.

Inicialmente destaco acerca da atuação do apelante na condição de pregoeiro. O que cabia a esse pregoeiro fazer? Conduzia formalmente a sessão, recebia as propostas, os lances, a habilitação, fazia a ata e remetia essa ata para homologação. O trabalho dele era estritamente técnico, e para a caracterização do artigo 90 é indispensável duas situações: a intenção de frustrar o caráter competitivo do certame e a adesão ao suposto conluio.

Cito precedentes do Superior Tribunal de Justiça que corroboram com essa minha fala. Cito o agravo regimental no AREsp 2390723 de Minas Gerais e o recurso especial 2175799 de Santa Catarina.

No caso do apelante não tem nenhum ato apontado na sentença como manipulação, direcionamento, inabilitação indevida, combinação de lances ou ajustes com licitantes. Tanto que a sentença recorrida, quando absolve esse apelante em relação ao artigo 96 do mesmo dispositivo, afirma: Por consequência, no tocante ao pregoeiro, não há elementos que indiquem omissão em sua função de negociar preços para benefício da municipalidade. Ou seja, a própria sentença reconhece a ausência de atuação desviada do que seria a esfera mais sensível na condição do pregão.

Então, em síntese, o que temos? Um pregão e um servidor que cumpriu o rito. E cumprir o rito não é aderir a suposto conluio. Para a condenação do artigo 90, repito, seria indispensável o apontamento de qual ato do apelante teria frustrado a competitividade do certame licitatório e qual a prova do dolo específico, e isso a sentença não traz.

O segundo fundamento central da condenação são os supostos pagamentos que teria recebido. E aqui o que se tem é apenas um bilhete manuscrito encontrado, apreendido na casa de um correu, com uma suposta rubrica do nome do apelante que teria recebido esse pagamento. Mas em todo processo não há nenhum lastro financeiro. Não se tem nos autos comprovantes de TED ou de DOC, extrato financeiro do apelante, cheque ou qualquer rastreio minimamente verificável.

Além disso o bilhete não passou por nenhum tipo de perícia grafotécnica, não tem autoria reconhecida, não tem data e, consequentemente, a ausência de data não permite uma vinculação temporal ao pregão em questão discutido nos autos e, portanto, diante de todas essas situações, não dá para que esse bilhete se confunda com um documento contábil financeiro.

A própria sentença menciona diversas transferências, mas não aponta sequer nenhuma em nome do apelante; e isso é crucial, porque estamos diante de uma condenação criminal repleta de generalizações, que, ao contrário, exige prova individualizada, sólida e congruente.

Cito expressamente uma jurisprudência deste Tribunal que está em consonância com o que falo. Trata-se da Apelação Criminal tombada sob o número 000061420-2008.8.08.0036. E na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça no agravo regimental no AREsp 2384-720 de São Paulo.

Há ainda um precedente ainda mais específico, em um recurso especial de relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik do STJ, firmando a tese de que a apreensão de documentos na casa de corréu, desacompanhado de outras provas robustas de autoria e materialidade, não são suficientes para embasar uma condenação.

Em síntese, temos um papel manuscrito na casa de um corréu, sem perícia, sem autoria, sem lastro financeiro, e isso foi tratado como elemento central na condenação do apelante.

Aqui a sentença faz uma ponte ilógica do tipo, ele é o pregoeiro, tem um bilhete na casa de um corréu com o nome dele, logo, ele participou no conluio. Isso é uma conclusão que não decorre, obviamente, das premissas do artigo 90, que, de novo, faltou um ato desse apelante e o dolo, a adesão consciente a essa suposta tentativa de frustrar o certame licitatório.

Como resultado temos uma condenação baseada em suposições e generalidades, o que é completamente incompatível com o princípio da presunção de inocência e também com a motivação das decisões, e cito no mesmo entendimento da minha fala, o HC 695472 de Minas Gerais e o HC 774730 também de Minas, ambos do Superior Tribunal de Justiça.

Diante de todo o exposto a defesa vem requerer o provimento da apelação para absolver o apelante nos termos do artigo 386, V e VII do Código de Processo Penal, em face da ausência de prova de que tenha efetivamente concorrido para a frustração do caráter competitivo do certame e também por insuficiência probatória quanto ao dolo específico e a autoria que exige o artigo 90. Obrigada.

*

O SR. ADVOGADO RODRIGO CARLOS HORTA:-

Senhor Presidente, eminentes Desembargadores; a denúncia que culminou nessa sentença faz parte de uma operação chamada “Mickey Mouse” que deflagrou ações penais em todo o Espírito Santo. Várias ações em Vila Velha, em Vitória, em Aracruz e esta aqui, em Linhares.

O nome Mickey Mouse talvez decorra porque a pessoa preponderante que comandava as empresas que participavam dos certames se chamava Walt Disney. Então o Ministério Público aproveitou o nome do corréu para apelidar a operação.

Como funcionava esse esquema que atingiu todo o Estado do Espírito Santo? Eram empresas que forneciam, basicamente, uniformes para municípios. Eram empresas, todas entre parentes, que participavam em conjunto dos certames licitatórios. Eram uniformes escolares, de guarda, entre outros. Envolvia malha, havia a concorrência simulada entre essas diversas empresas do grupo familiar. Havia até um instituto numa ação de Vila Velha, mas nada disso é importante para julgar essa ação, estou apenas contextualizando.

Funcionou em todo o Estado do Espírito Santo. Essas ações decorreram de Linhares, então não tem problema de competência. Foi a vara de Linhares, através do Gaeco Norte, que foi deflagrada.

O conluiu para fraudar a competitividade da licitação era feito da seguinte forma, várias empresas de parentes simulavam a concorrência e cada hora uma vencia. No caso do ora apelante, que era assessor do município, assim como do pregoeiro, da colega que me antecedeu, eram servidores municipais; o conluiu estava feito. O município cumpriu a legislação rigorosamente.

A primeira questão é, até que ponto o servidor público que cumpre a lei, cumpre o procedimento de licitação fielmente, fica exposto por conta de um pedaço de papel encontrado na casa de um corréu.

Pelo Código Civil, desde 1917, já se pregava que os papéis só fazem prova contra quem os escreveu. De posse desse papel, que poderia ter um valor indiciário, não foi acrescentada nenhuma documentação referente à prova feita com sigilo fiscal, sigilo bancário, uma conversa de WhatsApp, nada, não tem nada.

O meu cliente atuou num certame, mas somente na contratação. Após o final do certame licitatório, após o exaurimento do crime, ele homologa. Após passar pela procuradoria, ele homologa a licitação.

Caso pensemos criminalmente, a atuação dele é na fase de exaurimento. A consumação já teria ocorrido com a vitória no certame licitatório. É após o exaurimento; impossível alterar. E mais, repito, o conluio já estava feito, era entre familiares, através de diversas empresas, então todos na mesma sentença condenatória, na mesma ação penal

A questão do documento indicar o pagamento, e há um documento que diz, tem o nome do meu cliente e um valor de 10 mil. Isso pode ser indício de corrupção, mas isso pode ser indício de crime, de tráfico de influência. O artigo 332 do Código Penal também tem o apelido de venda de fumaça.

O tráfico de influência é um crime usado de forma um pouco pejorativa pela imprensa, mas a venda de fumaça, sou eu dizer que a autoridade, A ou B, solicitou um dinheiro. Isso é a venda de fumaça.

Quem garante que aquele corréu não fez isso para desviar dinheiro dos outros membros da Orcrim, que atuava useira e vezeira em diversos municípios do Estado do Espírito Santo, foram alvos, repito, da operação chamada “Mickey Mouse”.

Essa hipótese levantada pela defesa, assim como todas as questões envolvendo o procedimento licitatório, fase após fase, todos foram rejeitados na denúncia, de forma singela.

O convencimento, a prova é robusta pela condenação. A frase sobre a robustez da prova e a claridade do conjunto probatório é o argumento de forma reiterada para condenar meu cliente, assim como outros servidores daquele município, como se tivessem participado do conluio.

O conluio do artigo 90 da Lei 8.666 pode sim ter participação do chamado intraneus do servidor público, pode ter participação no direcionamento de edital, na desclassificação, em habilitação intempestiva, no recurso administrativo para direcionar ou para qualificar um material diferente, mas nada disso tem nos autos. Apesar do cargo do meu cliente ser de assessor especial de gestão e diretor do departamento de compras; as licitações e os pedidos vinham prontos.

A secretaria demandante fazia o edital, fazia o projeto básico, e o setor somente realizava a licitação. Então não há como a pessoa que não pede a licitação, que pede a compra, que sugere a compra, direcionar a licitação também. É simplesmente um ato homologatório.

Para prevalecer a sentença, todo servidor público que homologar uma licitação estará exposto por um bilhete que pode estar na casa de qualquer corréu. E se sabe, desde os estudos de crime organizado envolvendo a máfia italiana, a colocação de nome de servidores e autoridades, seja para desviar a atenção de investigação, seja para pegar uma fatia maior do bolo que sobra entre os membros da Orcrim. Mas nada disso foi sequer investigado.

A defesa pede, dessa forma, que seja dado provimento para absolver, ou se não o conluio vinha pronto, a participação do servidor é, sim, de menor importância. Como servidor, se o meu cliente não homologasse, outro homologaria. O parecer da procuradoria era favorável. Passou por todo o município de Linhares, a participação dele é sim de menor importância, essa participação de menor importância, pode e deve ser reconhecida como um pedido subsidiário feito por este advogado. Agradeço a atenção de todos e desejo uma boa tarde.

*

O SR. ADVOGADO LEANDRO FREITAS DE SOUZA:-

Boa tarde a todos.

Inicio cumprimentando, vossa excelência, desembargador Pedro Valls Feu Rosa, presidente dessa primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em especial à Dra. Rachel Durão Correa Lima, que é a relatora, e os demais pares , Vossa Excelência, representante do Ministério Público, aqui presente, os servidores do Poder Judiciário, aos nobres advogados aqui presentes, fica aqui o meu registro pelo trabalho que executamos aí no dia a dia.

Início, excelências, e dirijo a palavra para a Vossa Excelência desembargadora Rachel, que esse procedimento, como bem disse o Dr. Rodrigo, é um procedimento que foi deflagrado em várias comarcas aqui do Espírito Santo, inclusive, na comarca de Linhares, onde esse processo tramitou.

Cautelares foram deferidas pelo Poder Judiciário, inclusive, interceptação telefônica, e o meu cliente, o Luciano, recorrente nesse processo, ele não foi pego em nenhuma interceptação telefônica, em nenhuma conversa com os outros réus neste processo, não há absolutamente nada de conversa com os outros réus.

O que há neste processo, desembargadora Rachel, é que, no ano de 2011, ele passou um e-mail para o correu Ricardo João, cobrando uma confecção, um trabalho que ele tinha executado, porque quem trabalha no ramo de malharia, ora compra um tecido que está precisando, e ora vende um tecido que também está precisando, e também presta algum serviço de estamparia, confecção de calça, e assim por diante.

Em 2011, ele passou um e-mail para o correu João, cobrando uma parcela de

R$ 1.900,00, referente a um serviço que prestou, e-mail esse que está registrado com o ano de 2011, e esse processo licitatório é do ano de 2012. E é importante ressaltar que ele não participou desse processo licitatório. O que foi encontrado na casa, objeto de busca e apreensão, na residência do João Ricardo foi justamente esse e-mail e o manuscrito que, como disse aqui o doutor Rodrigo, não tem a digital do João Ricardo, não tem a digital do Luciano, e há uma informação, informando ali naquele manuscrito, referente justamente a esse pagamento de R$ 1.900,00, que se refere não a um ajuste para poder prejudicar e fraudar o processo licitatório, mas sim uma cobrança licita, onde ele vendeu tecido para o João Ricardo.

E essas informações, doutora Rachel, é importante consignar, que no ano de 2018, quando os suspeitos foram ouvidos pela Nuroc, O Correu João Ricardo, ele foi cirúrgico em dizer, nas suas primeiras declarações, na esfera policial, declarações essas que foram ratificadas em juízo, quando ele prestou o seu interrogatório, que ele diz o seguinte:

“Que perguntado acerca do e-mail de folhas 269, enviado por Luciano, o declarante esclarece que se refere à compra de sobra de material que Luciano tinha em seu estoque.”

Ministério Público, diante desse manuscrito, diante desse e-mail, que foi pego na casa do João Ricardo, deflagrou uma ação penal, em várias comarcas do Estado do Espírito Santo, e na Comarca de Linhares, o Luciano, ele junto com os outros réus, foi processado pelo artigo 90 e artigo 96 da lei 8.666 de 93.

Em relação ao crime do artigo 96, o Luciano foi absolvido. Ele foi absolvido por absoluta inexistência de prova em relação a esses fatos.

Ocorre que em relação ao artigo 90, que é frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do processo licitatório. Ocorre que ele sequer participou desse processo licitatório, informação essa na própria denúncia que foi deflagrada pelo Ministério Público na comarca de Linhares.

E como foi passado para V.Exas., essa operação Mickey Mouse foi objeto de várias ações penais no Estado do Espírito Santo. E uma ação penal que tramitou em Linhares, onde ele também foi correu, ele foi absolvido, e tive a diligência de juntar ontem, doutor Rachel, no PJE, Processo 0012-076-06-2019, onde ele foi absolvido.

A única diferença em relação aos fatos é que o processo licitatório era outro objeto, não objeto deste processo. A doutora Patrícia, brilhante magistrada, nas suas decisões, absolveu o réu, tanto no crime do artigo 90, como no artigo 96.

E em relação a este processo que se encontra aqui em pauta, ele foi condenado no artigo 90, foi absorvido no artigo 96.

Então a defesa entende que diante da precariedade, tanto de elementos de informação, como em relação às provas que foram produzidas durante a tramitação do processo, não há prova suficiente para poder manter essa condenação no artigo 90.

E digo, não há prova suficiente para poder condenar. O acusado, o recorrente, ele não participou do processo licitatório. A própria denúncia narra, nesse sentido, que ele não participou. A empresa que ele representa, que é a Gol Sport, não participou do processo licitatório.

Três, o e-mail que ele passou para o correu, João Ricardo, era no ano de 2011, e o processo licitatório era no ano de 2012.

Então não há, com todo respeito à magistrada de piso, não há prova suficiente para manter essa condenação.

Vim de Linhares hoje aqui para poder sustentar. Poderia fazer a sustentação por videoconferência, mas optei por olhar nos olhos de cada desembargador para poder dizer para V.Exas, com muita transparência e muita lealdade processual em relação a este processo, que a prova aqui é fraca. E quando a prova é fraca, de rigor, o magistrado tem que caminhar pela absorvição.

Muito obrigado, e peço a Deus que ilumine cada um de vossas excelências, que possamos dar continuidade aos trabalhos de vossas excelências, com muita paz, muita tranquilidade.

Muito obrigado.

*

A SRA. ADVOGADA ANA CAROLINE RANGEL PINHEIRO:-

Boa tarde a todos.

Excelentíssima senhora desembargadora, doutora Rachel Durão Correia Lima, excelentíssimos desembargadores que compõem a colenda Câmara criminal e o ilustre representante do Ministério Público. Eu, como advogada, aqui represento a senhora Marcela Cristina Bazzoni.

Os colegas que me antecederam já contextualizaram os fatos que envolvem esse processo. A parcela Amazônia e minha cliente especificamente, a função dela nesse processo é basicamente, entre essas empresas que havia esse coluio, esse suposto coluio para fraudar licitações, algumas empresas eram empresas fantasmas. Empresas que eram criadas, aleatoriamente, em nome, inclusive, de funcionários da empresa. Esses funcionários da empresa, eles eram laranjas, fantoches, na mão dos verdadeiros donos da empresa, que eram as pessoas que tinham ali o domínio do fato de toda a operação criminosa e das fraudes à licitação.

Marcela era uma dessas funcionárias. Ela era uma secretária da empresa que emprestou, teoricamente teria emprestado, o nome dela para constituir a empresa HM Bazzoni. Esse empréstimo do nome dela para a constituição da empresa foi descoberto pela Operação Mickey Mouse e ela foi objeto de processo nos autos da 6ª Vara Criminal de Vitória, nos autos 03445532-2014-808-0024, ou seja, a Marcela, teoricamente, seria uma sócia laranja da empresa HM Bazzoni, e ela respondeu criminalmente por esse fato na sexta vara criminal de Vitória.

Ou seja, o único fato que liga a Marcela a essa licitação, ela já respondeu criminalmente na vara criminal de Vitória. Todos os outros processos que surgiram em que a senhora Marcela foi imputada como réu, não há nenhum ato praticado individualmente pela senhora Marcela. O único fato que liga Marcela à licitação seria, supostamente, ela ser sócia da empresa HM Bazzoni, sem ter praticado nenhum ato vinculado à licitação.

Ou seja, o próprio sistema de justiça já delimitou qual foi a conduta atribuída à apelante. Esse é o único vínculo da apelante com a licitação específica. Reutilizar esse vínculo, pelo qual ela já foi processada em todas essas licitações e todos os outros processos criminais, configura, na visão da defesa, bis in idem claro, tendo em vista que o único fato criminal praticado em 2011 foi utilizado e reutilizado em vários processos criminais como prova de suposta fraude à licitação, da qual a Marcela nunca participou individualmente.

Além disso, excelências, analisando detidamente o processo de Linhares, que é o processo, que hoje está pautado, verifica-se que nos autos, o douto Juiz a quo, ele se limita a reproduzir as provas já elencadas na Operação Mickey Mouse, no seu processo de origem, sem se desdobrar do seu ônus de incluir o que a Marcela teria feito individualmente naquela licitação de Linhares.

O único fato que liga Marcela à licitação de linhares é o fato de ser sócio laranja da HM Bazzoni. E todas as transcrições telefônicas que foram citadas, da interceptação telefônica que foram citadas durante a sentença, são as mesmas que são citadas em todos os processos.

Ou seja, existe uma repetição de provas que é utilizada de forma indiscriminada para justificar diferentes processos licitatórios, sem qualquer individualização.

Ou seja, é um reaproveitamento de prova que não existe nenhum contexto que liga aquelas falas da interceptação telefônica com o processo de Linhares.

Esse mesmo trecho está no processo, por exemplo, de Cachoeira de Itapemirim. É o mesmo trecho que está no processo de Vila Velha, ao qual a Marcela, inclusive, foi absolvida. É o mesmo trecho que foi utilizado no processo de Vitória. O que há é um requintamento de provas e uma eterna punitividade de um único ato, de um único crime, pelo qual ela já respondeu na Sexta Vara Criminal de Vitória.

Além disso, além de uma total ausência de domínio do fato, que é reiterado, durante o interrogatório, tanto da própria ré quanto dos corréus e das testemunhas, que a Marcela não exercia, ali dentro da empresa, nenhum poder de decisão. O próprio Palmireno, que era o dono da empresa e é indicado como chefe do coluio, deixou muito claro, quando foi interrogado na ocasião do um inquérito policial, de que a Marcela era somente uma funcionária e que não atuava para nada além das suas atribuições como funcionária.

De modo que, se vossas excelências entenderem que um funcionário que cumpre o seu papel e não comete nada que seja flagrantemente ilegal, que não seja emissão de certidões para autuar um processo licitatório, que ele deve ser responsabilizado pelos atos daqueles que realmente estão em coluio e lucrando com a prática de crimes, todos os funcionários da empresa deveriam ser corréus. O que não acontece nos fatos. A única coisa que faz com que Marcela seja correu é o fato dela constar de forma formal como sócia da empresa. Ela não participou de forma individual ou presencial ou tendo nenhum outro ato ali dentro daquela licitação. A Marcela não participava das decisões empresariais, ela não tinha acesso às contas da empresa, ela não participava das reuniões estratégicas e não participou da licitação.

Além disso, a ausência de individualização da conduta da senhora Marcela é tão clara durante a sentença, que a sentença dedica menos de uma página à suposta individualização da conduta dela. E volto a dizer, remetendo a falas genéricas que são utilizadas em todos os processos dentro da interceptação telefônica, que não tem nenhuma ligação com a licitação específica que está sendo julgada aqui nesses autos. A ausência de individualização é tão flagrante nessa sentença que todos os corréus que foram absolvidos no artigo 96, todos foram condenados no artigo 90, e de uma forma incrivelmente surpreendente, todos eles tiveram a mesma pena.

A dosimetria da pena de todos eles é idêntica. Você tem um processo com mais de seis corréus condenados pelo mesmo crime. E é incrível, no caso de inacreditável, diante da análise dos autos, que exatamente todos os corcireus tenham a mesmíssima culpabilidade, a mesmíssima reprovabilidade, porque, incrivelmente, eles chegaram na mesma pena.

Ou seja, a falta de individualização da conduta nessa sentença, tanto para fins de condenação quanto para fins de dosimetria da pena, é flagrante.

É por isso que a defesa, ela apela e requer a absolvição, primeiramente por ausência de provas, a nulidade do processo, pelo flagrante bis in idem tendo em vista que a senhora Marcela já respondeu pela suposta falsidade ideológica por integrar falsamente o quadro societário da empresa sem que, de fato, exercesse funções como sócia administrativa.

E também requer a reforma da dosimetria da pena para que seja avaliado as questões individuais da senhora Marcela, fazendo com que a dosimetria, subsidiariamente, seja redimensionada para o mínimo legal.

Obrigada, excelências.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Presidente, gostaria de cumprimentar a todos os ilustres advogados que sustentaram na tribuna, mas são seis réus, o processo é muito volumoso e tem alguns pontos, alguns elementos por eles trazidos aqui que eu gostaria de reanalisar. Por isso, peço retorno.

*

cmv/vfc

DATA DA SESSÃO: 08/04//2026

V
O T O

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Eminentes pares,

Pedi retorno dos autos para melhor apreciar as alegações suscitadas pelos doutos causídicos por ocasião de suas sustentações orais.

Consoante relatado, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e

por JOÃO RICARDO HERPIS GONÇALVES, EWERTON GLADSTONE LYRA, THIAGO MONTEIRO BONATTO, THIAGO SARAIVA DE SOUZA, THIAGO BRUNELI PESSOA, LUCIANO MORO PIGNATON
e

MARCELA CHRISTINA BAZONI MOTA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação penal movida, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os réus:

JOÃO RICARDO HERPIS GONÇALVES, EWERTON GLADSTONE LYRA, THIAGO MONTEIRO BONATTO, THIAGO SARAIVA DE SOUZA, THIAGO BRUNELI PESSOA e LUCIANO MORO PIGNATON
incurso no artigo 90, da Lei nº 8.666/93, à pena de 02 anos e 04 meses de detenção, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e ao pagamento de 12 dias-multa e,

MARCELA CHRISTINA BAZONI MOTA
incurso no artigo 90, da Lei nº 8.666/93, à pena de 02 anos de detenção, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e ao pagamento de 10 dias-multa.

Além disso, todos os réus foram condenados individualmente ao pagamento de indenização, a título de danos morais coletivos, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
pretende a condenação dos réus, ora demais recorrentes, pela prática do crime previsto no artigo 96, I e V, da Lei n.º 8.666/93, em concurso material, com o delito do art. 90 do mesmo diploma legal, eis que “as provas carreadas deixam indene de dúvidas que [eles] fraudaram, em prejuízo da Fazenda Pública, licitação instaurada para aquisição de mercadorias, elevando arbitrariamente os preços e tornando mais onerosa a proposta e/ou execução do contrato.” Objetiva, ainda, a reanálise das penas basilares impostas, tendo em vista os vetores negativos “circunstância do crime” e “consequências do crime”.

As defesas apresentaram contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso ministerial.

Por sua vez, o recorrente
JOÃO RICARDO HERPIS GONÇALVES
almeja a sua absolvição por atipicidade da conduta, a insuficiência de provas e ausência de dolo específico, destacando a ausência de perícia grafotécnica capaz de comprovar a autenticidade dos documentos atribuídos a ele. Subsidiariamente, postula a redução da pena-base e a exclusão/readequação do valor fixado a título de reparação moral coletiva.

O recorrente
EWERTON GLADSTONE LYRA
pretende a sua absolvição pois a empresa Alfa Representações LTDA e a Reta Comercial não foram classificadas para o certame n. 046/2012, além da atipicidade da conduta e por insuficiência probatória. Requer, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena e redução da indenização fixada.

Da mesma forma, o recorrente
THIAGO SARAIVA DE SOUZA
postula a sua absolvição, em razão da atipicidade da conduta, porque não “colaborou com a empreitada criminosa”, sendo apenas “funcionário da empresa Casa dos Uniformes, e pessoa responsável por preparar documentação necessária para participação da empresa no Certame.” Consigna que a ausência de participação dolosa no certame, não se beneficiando economicamente dele. Objetiva a sua absolvição, eis que sua conduta é atípica. Subsidiariamente, requer a redução da pena, a fixação de regime inicial mais brando e a exclusão dos efeitos civis e administrativos decorrentes da condenação.

Já o recorrente
THIAGO BRUNELI PESSOA
pretende a absolvição, por ausência de dolo específico, apontando que a sua inclusão na exordial acusatória decorreu apenas de meras presunções e que sua atuação, como Assessor Especial de Gestão, ocorreu exclusivamente na fase final do procedimento administrativo, já depois da homologação do resultado licitatório e da autorização formal de despesa.” De modo subsidiário, almeja a redução da pena-base, o reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, §1º do Código Penal), com a consequente redução da pena, e a exclusão da condenação a reprimenda não corpórea, por ausência de pedido expresso e instrução específica.

Do mesmo modo, o recorrente
THIAGO MONTEIRO BONATTO
pretende a sua absolvição, em razão de ter figurado apenas como pregoeiro designado por portaria específica, além da inexistência de transferências bancárias e ausência de suposta ligação com os demais empresários. Requer, também, o reconhecimento da atipicidade superveniente da conduta anteriormente atribuída com base no art. 96 da Lei nº 8.666/93, revogado pela Lei nº 14.133/2021. Subsidiariamente, objetiva a revisão da dosimetria da pena-base, com reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, §1º, CP) e redução da indenização fixada.

O recorrente
LUCIANO MORO PIGNATON
, por sua vez, afirmou que não participou de nenhum ajuste fraudulento, não tendo qualquer ingerência no certame. Pretende, assim, sua absolvição por ausência de provas suficientes à condenação e ausência de dolo específico. Aponta que já foi absolvido na ação penal n. 0012076-06.2019.8.08.0030. Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da pena-base, “com reconhecimento da atenuante da primariedade e bons antecedentes”, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito e a exclusão/redução do dever de reparar os danos morais coletivos.

Por fim, a recorrente
MARCELA CHRISTINA BAZONI MOTA
assevera a nulidade da sentença quanto à condenação por danos morais coletivos, por tratar-se de decisão extra petita, eis que ausente pedido expresso da acusação e inexistente o contraditório. Aponta, também, a ilicitude da utilização de declarações prestadas perante a autoridade policial, sem defesa técnica e sob suposta coação psicológica, além de que a sua responsabilização se deu com base apenas na condição formal de sócia da empresa contratada, sem demonstração do elemento volitivo e sem a individualização de sua conduta. Requer sua absolvição por insuficiência probatória. Em caráter subsidiário, postula o redimensionamento da pena basilar, afastando o vetor negativo da culpabilidade.

A acusação apresentou contrarrazões recursais pretendendo o desprovimento dos recursos da defesa.

A Procuradoria de Justiça (Dra. Izabel Cristina Salvador Salomão) exarou parecer nos autos, opinando pelo conhecimento dos recursos, com o provimento do interposto pela a acusação e o desprovimento dos recursos defensivos.

Pois bem.

A título de contextualização, narra a peça acusatória que a
"Operação Mickey Mouse"
resultou na ação penal de n.º 0034455-32.2014.8.08.0024 (6ª Vara Criminal de Vitória-ES), envolvendo duas licitações (SEEL - Pregão Eletrônico n.º 23/2013 e Corpo de Bombeiros - 2012), relacionada a crimes de associação criminosa, fraude em licitação, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Outras licitações fraudadas pelo grupo foram objeto de ações penais distintas, não incluídas na ação penal anterior, com a utilização de provas obtidas pela referida Operação.

No caso dos autos, consta da denúncia que “no ano de 2012, a empresa CASA DOS UNIFORMES foi declarada vencedora de licitação no Município de Linhares-ES, relativa ao
Pregão Presencial n. 046-2012
, cujo objeto era o fornecimento de uniformes à Prefeitura Municipal de Linhares, com valor total de adjudicação de objeto de licitação correspondente a R$ 592.800,47 (fls. 1850-1852 Anexo I, Volume IX).”

Consigna, ainda, a exordial acusatória “que a referida licitação foi realizada de forma fraudulenta (conluio de empresas e das pessoas denunciadas, mediante a utilização de "laranjas", de documentos falsos, manipulação de preços, modo de agir que inviabilizou o caráter competitivo do certame), conforme farta prova produzida em investigação conduzida pela Polícia Civil (NUROC) (...).”

Nesse cenário, os réus, ora recorrentes, foram condenados pela prática do crime previsto no artigo 90 da Lei nº 8.666/93 e absolvidos quanto aos sediados no artigo 96, I e V, da Lei n.º 8.666/93.

I. DA ABSOLVIÇÃO AO CRIME PREVISTO ARTIGO 90 DA LEI Nº 8.666/93 (pretensão formulada pelas respectivas defesas):

Sem maiores delongas, é importante consignar que a revogação da lei n. 8.666/93, pela lei n. 14.133/2021, não importa na configuração da
abolitio criminis
, em razão da continuidade normativo-típico, da observância da novatio legis in pejus e da redação do artigo 191 da norma revogadora, vedando a combinação das leis.

Por oportuno, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FRAUDE À LICITAÇÃO. PECULATO . INAPLICABILIDADE DA ABOLITIO CRIMINIS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA . SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto em face de decisão monocrática que aplicou a Súmula 83/STJ ao recurso especial. O agravante foi condenado pelos crimes de fraude à licitação (art. 90 da Lei nº 8.666/1993) e peculato (art. 1º, I, do Decreto-Lei nº 201/1967). Sustenta a abolitio criminis com a entrada em vigor da Lei nº 14.133/2021, a consunção entre os delitos e a revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a Lei nº 14.133/2021 descriminalizou as condutas tipificadas nos arts. 89 e 90 da Lei nº 8 .666/1993 (abolitio criminis); (ii) estabelecer se o princípio da consunção se aplica entre os crimes de fraude à licitação e peculato; (iii) verificar a possibilidade de revisão da dosimetria da pena imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência pacífica do STJ confirma que não houve abolitio criminis das condutas previstas na Lei nº 8 .666/1993, com a promulgação da Lei nº 14.133/2021, sendo mantida a tipificação criminal nos arts. 337-E e 337-F do Código Penal, conforme precedentes (AgRg no AREsp nº 2.035 .619/SP e AgRg no RHC nº 183.906/SP).

(...).

IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 2103506 RN 2023/0378453-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2024).

Ultrapassado esse ponto, o artigo 90 da lei n. 8.666/93 preconizava que comete crime quem “Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com intuito de obter, para si ou ou para outrem vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação (...)”

Consta da sentença objurgada que “[a] robustez das provas documentais e orais avultam a articulação entre os Acusados para frustrar, mediante ajuste prévio, a competição do procedimento licitatório, bem como a existência de um esquema estruturado, com divisão de funções e clara intenção de auferir vantagens ilícitas. Esse conjunto probatório conecta diretamente os atos praticados pelos Réus à consunção do delito do art. 90 da Lei n. 8.666/93.”

As respectivas defesas requerem a absolvição dos réus sob os seguintes fundamentos:

O recorrente
JOÃO RICARDO HERPIS GONÇALVES
almeja a sua absolvição por atipicidade da conduta, a insuficiência de provas e ausência de dolo específico, destacando a ausência de perícia grafotécnica capaz de comprovar a autenticidade dos documentos atribuídos a ele.

O recorrente
EWERTON GLADSTONE LYRA
pretende a sua absolvição pois a empresa Alfa Representações LTDA e a Reta Comercial não foram classificadas para o certame n. 046/2012, além da atipicidade da conduta e por insuficiência probatória.

Da mesma forma, o recorrente
THIAGO SARAIVA DE SOUZA
postula a sua absolvição, em razão da atipicidade da conduta, porque não “colaborou com a empreitada criminosa”, sendo apenas “funcionário da empresa Casa dos Uniformes, e pessoa responsável por preparar documentação necessária para participação da empresa no Certame.” Consigna que a ausência de participação dolosa no certame, não se beneficiando economicamente dele. Objetiva a sua absolvição, eis que sua conduta é atípica.

Já o recorrente
THIAGO BRUNELI PESSOA
pretende a absolvição, por ausência de dolo específico, apontando que a sua inclusão na exordial acusatória decorreu apenas de meras presunções e que sua atuação, como Assessor Especial de Gestão, ocorreu exclusivamente na fase final do procedimento administrativo, já depois da homologação do resultado licitatório e da autorização formal de despesa.”

Do mesmo modo, o recorrente
THIAGO MONTEIRO BONATTO
pretende a sua absolvição, em razão de ter figurado apenas como pregoeiro designado por portaria específica, além da inexistência de transferências bancárias e ausência de suposta ligação com os demais empresários.

O recorrente
LUCIANO MORO PIGNATON
, por sua vez, afirmou que não participou de nenhum ajuste fraudulento, não tendo qualquer ingerência no certame. Pretende, assim, sua absolvição por ausência de provas suficientes à condenação e ausência de dolo específico. Aponta que já foi absolvido na ação penal n. 0012076-06.2019.8.08.0030.

Por fim, a recorrente
MARCELA CHRISTINA BAZONI MOTA
assevera a ilicitude da utilização de declarações prestadas perante a autoridade policial, sem defesa técnica e sob suposta coação psicológica, além de que a sua responsabilização se deu com base apenas na condição formal de sócia da empresa contratada, sem demonstração do elemento volitivo e sem a individualização de sua conduta. Requer sua absolvição por insuficiência probatória.

A despeito das aludidas insurgências, exceto quanto ao recorrente
LUCIANO MORO PIGNATON,
não vejo razão para modificar a sentença objurgada, relativamente à condenação dos réus ao crime sediado no artigo 90 da lei n. 8.666/93.

As provas coligidas nos autos revelam uma organização estruturada de empresas participantes, com direcionamento do resultado do procedimento licitatório n. 046-2012, sendo vitoriosa a empresa Casa dos Uniformes, cujo sócio administrador é o réu

JOÃO RICARDO HERPIS GONÇALVES
, apontado como um dos três líderes da organização.

Além disso, segundo consta dos autos, o corréu PALMIRENO FIGUEIREDO MEIRELES JUNIOR, já falecido, também é apontado como um dos líderes da associação formada com intuito de frustrar as licitações, sendo sócio e administrador da empresa Figueredo Junior Ind. e Com. de Confecções LTDA, além de administrador de fato da empresa HM Bazoni, cuja sócia formal consta o nome da ré

MARCELA CHRISTINA BAZONI MOTA
.

No mesmo contexto, o réu
EWERTON GLADSTONE LYRA
, também apontado como líder da associação, era sócio das empresas ALFA TEXTIL DO BRASIL LTDA, cuja formação do quadro societário já constou anteriormente o nome de Susana de Fátima Herpis Oliveira, cônjuge do réu JOÃO RICARDO HERPIS GONÇALVES e RETA COMERCIO E ARMARINHO LTDA-EPP.

Em suma, os réus PALMIRENO FIGUEIREDO MEIRELES JUNIOR (já falecido),
JOÃO RICARDO HERPIS GONÇALVES
e
EWERTON GLADSTONE LYRA
, agiam em conjunto, por intermédio de suas suas próprias empresas e as constituídas em nome de “laranjas”, com intuito de frustrar o caráter competitivo das licitações.

Tal conclusão pode ser extraída, além dos documentos colacionados nos autos, como extratos bancários e anotações pessoais, do depoimento prestado, perante a autoridade policial, pela ré
MARCELA CHRISTINA BAZONI MOTA
, que trabalhava para o corréu Palmireno Figueiredo Meireles Junior, já falecido, além de figurar como sócia “laranja” da empresa HM Bazoni, conforme de extrai do excerto abaixo:

Que seu patrão de nome PALMIRENO FIGUEIREDO MEIRELES JUNIOR, propôs a declarante abrir uma empresa em seu nome, pois o faturamento da empresa FIGUEIREDO JUNIOR era muito alto; Que PALMIRENO fez promessa de ajudar a declarante; QUE PALMIRENO fez promessa de ajudar a declarante, pagando seu aluguel no valor de R$ 500,00 ( quinhentos reais) por mês, além de salário do salário da declarante no valor de R$ 1.200,00 ( hum mil e duzentos reais ) ( ) QUE a declarante nunca recebeu nenhum tipo de participação nos lucros ou fez retiradas da empresa da qual é sócia; (...) QUE de fato a empresa HM BAZONI nunca pertenceu a declarante; QUE a declarante sequer sabe dizer qual o faturamento mensal da empresa HM BAZONI (...) QUE sabe que editais de licitação foram montados dentro da empresa; QUE já viu PALMIRENO JUNIOR e as pessoas de JOÃO, proprietário da CASA DOS UNIFORMES e também de uma outra empresa aberta há pouco tempo, e EVERTON , proprietário de fato da empresa RETA, se reunirem para montar gramatura de licitação e especificações, para limitar a participação de outras empresas (...) QUE a declarante apenas cumpria as ordens de PALMIRENO JUNIOR (...) QUE existe uma espécie de sociedade, uma relação entre a empresa CASA DOS UNIFORMES LTDA EPP com a empresa em que trabalha e também da qual é sócia, sendo como se formassem um grupo; QUE até costumam brincar na empresa quando perguntam " e o grupo"; QUE desse " grupo" participam as empresas FIGUEIREDO JUNIOR, HM BAZONI, CASA DOS UNIFORMES e RETA COMERCIAL, quando havia algum rateio ou divisão era feito entre os três proprietários; QUE de fato as empresas formavam um grupo empresarial e combinavam quem iria ganhar as licitações e aquele que ganhasse dividia um percentual dos lucros com os demais; QUE quando participava empresas diversas, era feita uma renegociação na hora e às vezes até pagavam um dinheiro para que elas deixassem de participar; QUE nunca presenciou mas sabe que depois que eram vencidas as licitações havia pagamento de quotas as empresas desistentes”

Em interrogatório judicial, a aludida ré inicialmente afirmou que prestou o depoimento na esfera policial mediante uso de medicação e suposta “ameaça” do Delegado de Polícia. Contudo, no desenrolar do ato reafirmou o que havia dito em sede extrajudicial, apesar de ter relatado com outras palavras, consoante se depreende da integralidade de suas declarações:

“[Bom, dona Marcela, com relação a esses fatos que foram narrados, aqui eu vou tornar um pouco mais objetivo, está falando do pregão presencial 046/2012. A denúncia fala de algo mais extenso, mais amplo, envolvendo outras coisas, mas ao final ela trata desse fato. Nessa data, a senhora trabalhava para alguém, era sócia, proprietária de alguma empresa? Qual era a situação da senhora nessa época desse pregão?] Nesse período aí eu trabalhava pro Júnior. [Palmireno?] Isso, desculpa, Palmireno; e eu tinha uma empresa chamada HM, que ele me chamou para ser sócia. [Então, só pra você esclarecer, essa HM a senhora era sócia proprietária?] Sim. [E, ainda como sócia proprietária, a senhora ainda auxiliava o seu Palmireno na empresa dele?] Isso, eu trabalhava... Na verdade, eu acabei trabalhando para as duas, né? Porque depois... [Simultaneamente?] Isso. [A senhora se recorda se, nesse pregão aqui, as duas empresas, a da senhora e do seu Palmireno, participaram?] Eu não recordo da licitação, tá? Eu li aí que participou, mas eu não me recordo da licitação. [A senhora disse que não se recorda especificamente deste caso, mas se recorda de alguma outra ou outras ocasiões em que as duas empresas, a do seu Palmireno e a da senhora, participaram ao mesmo tempo?] Não, não recordo. [A acusação fala de uma ligação principalmente envolvendo o seu João Ricardo, seu Palmireno e seu Ewerton, e dali outras pessoas foram se envolvendo. Mas me parece que o centro seriam essas três pessoas organizando fraudes em licitação. Existem alguns documentos que foram acostados aqui em que a gente consegue extrair alguma ligação entre as empresas, seja transferindo dinheiro, seja uma empresa pagando um funcionário de outra. Eu queria saber se a senhora tem conhecimento disso, se a senhora puder trazer um panorama geral ajuda, mas todas as vezes que puder fazer ligação a esse processo em si, o 046, seria melhor. Como é que funcionava isso?] Deixa eu entender melhor a pergunta: é se eu sei se tinha alguma ligação das três pessoas? [É, na verdade, estou querendo ser bem objetiva, dona Marcela. A gente está falando de fraude a licitação, a senhora tem conhecimento dessa organização deles para fraudar a licitação?] Não, eu sei que eles são amigos. [São amigos muito próximos?] Ele sempre estava lá no escritório. [No escritório de quem?] Do Palmireno Figueiredo. [Eles estavam lá e a senhora participava das reuniões? Eu pergunto porque a senhora foi convidada pelo seu Palmireno a ser sócia na empresa HM, não é isso?] Sim, mas eu nunca participei; sempre quando chegavam, me pediam para sair da sala; eu trabalhava como uma funcionária como as outras. [Tá, e por que razão seu Palmireno quis colocar a senhora como sócia numa empresa, se ele já tinha dele?] Ele conversou comigo e falou que confiava em mim, que precisava montar uma nova empresa porque a dele já estava com faturamento alto e precisava parar de trabalhar com ela por um tempo; e como ele não confiava em muitas pessoas, aí ele perguntou se eu queria, se eu aceitava essa oportunidade de entrar como sócia de uma empresa, apesar de eu não ter capital; foi aí que eu entrei. [Ok, mas aí, veja bem: a senhora era sócia de uma empresa a convite do seu Palmireno, mas ele participava como sócio nessa empresa também?] Não; eu era funcionária dele antes, aí ele me chamou pra ser sócia numa nova empresa, só que aí ficou eu e o Herculano como sócios; e aí eu continuo. [Quem era o Herculano?] O Herculano é o... Como é que fala? O cunhado dele. [E o Herculano também era funcionário dessa empresa de seu Palmireno na qual a senhora trabalhava? Da onde saiu o seu Herculano, foi só um cunhado que emprestou o nome? Como é que era?] Não; o Herculano, ele trabalhou por diversas vezes lá, igual a mim; entrava e saía, entrava e saía; não lembro se na época, em si, ele estava trabalhando, mas depois ele voltou a trabalhar várias vezes. Aí, nesse momento em que ele me chamou para ser sócia, depois, com o tempo, eu continuei trabalhando, só que não como ‘ser sócia’; eu vi que eu continuava funcionária, e foi aí que eu pedi para sair. [Mas da empresa HM, a senhora, o seu Herculano, tinha alguma gerência nessa empresa ou não?] Não; o seu Palmireno, ele pediu para nós darmos uma procuração para ele com plenos poderes; nós não tínhamos acesso a nada, nem a banco, a nada; inclusive, ele assinava os cheques da empresa. [Qual era a função da senhora na empresa do seu Palmireno?] Eu trabalhava no setor de licitação. [Então, acho que a senhora vai saber esclarecer muita coisa que tem aqui. A senhora disse que o Ewerton e o João Ricardo estavam sempre no escritório.] Sim. [Aí disse que pediam para a senhora sair. Depois que a senhora saía, como era a senhora que participava do setor de licitação, a senhora chegou alguma vez a receber, das três empresas, os documentos que deveriam ser apresentados na licitação? Ao mesmo tempo, a empresa do seu Ewerton, do seu João Ricardo, a empresa do Palmireno, a sua?] Não, Doutora; não era só eu que trabalhava no setor de licitação, nós éramos em quatro, então nem sempre a ordem chegava para mim de alguma coisa. [Tá, mas quando chegava?] Quando chegava, não, era só da empresa; ou da HM para montar o processo da HM ou montar o processo da Figueiredo. [Olha só, dona Marcela, a senhora está aqui na condição de ré, não tem obrigação de responder às minhas perguntas. Na verdade, não tem nem compromisso com a verdade. Mas, assim, o que está me passando é que a senhora está contando uma coisa mais ou menos. Eu falo isso porque tem aqui na denúncia uma declaração da senhora parecendo que sabe um pouco mais do que está relatando aqui, tá? A senhora, no depoimento que consta às fls. 507/528, eu vou ler um trecho, que a senhora diz o seguinte: ‘que sabe que editais de licitação foram montados dentro da empresa; que já viu Palmireno e pessoa de João, proprietário da Casa dos Uniformes, e também uma outra empresa, aberta há pouco tempo, de Ewerton, proprietário da empresa Reta, se reunirem para montar gramatura de licitação e especificações para limitar a participação de outras empresas’. Declarações da senhora na esfera administrativa. Chegou a ver isso mesmo, foi isso mesmo que a senhora falou?] Doutora, nem tudo o que eu falei foi colocado da forma certa; eu estava com dois remédios e com um delegado na minha frente dizendo que eu ia ser presa se eu não falasse alguma coisa; eu tava coagida... [Eu preciso alertar a senhora de uma coisa. Já falei e vou repetir, a senhora está aqui na condição de ré, não tem compromisso com a verdade, não precisa responder às perguntas, mas eu preciso alertar a senhora do seguinte: imputar um fato criminoso a outra pessoa e, ao final, ficar comprovado que isso não ocorreu, a senhora vai responder por um outro crime. Então eu sugiro que a senhora tome cuidado, a não ser que a senhora diga algo que a senhora possa comprovar depois, está bom? A senhora está falando que o delegado estava coagindo, enfim, só estou um pouco preocupada com essas narrativas. Qual o grau de instrução da senhora?] Eu terminei o segundo grau e comecei uma faculdade, mas no primeiro período eu parei. [Então, a senhora nega que tenha visto alguma vez os três montando o edital?] Doutora, ver eu nunca vi, mas existiam comentários na empresa disso, por isso eu falei no dia do interrogatório lá. [É porque a senhora usou a expressão assim: ‘que sabe que editais de licitação’. A senhora tomou conhecimento, então, por ouvir, ouvir dizer?] Sim, Doutora, e eu não falei exatamente tudo o que estava escrito; como eu disse, eu volto a reafirmar, eu tinha tomado dois remédios e tinha uma pessoa falando que eu iria ser presa se eu não colaborasse e eu não tive um advogado. [Então, a senhora está me dizendo que nem tudo que está aqui foi a senhora que falou? Isso aqui foi colocado aqui?] Não; eu disse que eu falei, mas foi interpretado de outra forma; tem palavras que eu usei que não foram bem essas, apesar de ter muito tempo, eu não estar no estado normal, porque o delegado viu que eu não estava e ele estava com muito medo. Mas, como estou falando, eu não vi, eu supus; da mesma forma, quando eles se reuniam, que eu falei que eu via ele se reunirem e o que eu achava. [Bom, isso já é algo importante, porque se a senhora acha, é porque deve ter percebido alguns sinais ali que levassem à conclusão, pra senhora achar isso. A senhora ainda diz o seguinte: ‘que desse grupo participam as empresas Figueiredo Júnior, HM Bazoni, Casa dos Uniformes e Reta Comercial; quando havia algum rateio ou divisão, era feita entre os três proprietários; que o fato das empresas formavam um grupo empresarial, combinavam quem iria ganhar as licitações e aquele que ganhava dividia o percentual com os demais’. Isso é outro trecho das declarações da senhora também.] Sim, posso falar sobre isso? [Sim, pode.] Me davam um relatório para eu fazer e preencher uma planilha para devolver, porque era secretária, né? Também trabalhava como secretária lá; então, nessa planilha, eu via algumas coisas com o nome das pessoas e os valores. [Aí a senhora levou à conclusão de que havia um rateio entre essas pessoas?] Isso aí, eu tinha que imprimir e levar pro Palmireno. [A senhora sabe que foi submetida a uma interceptação telefônica e que existem alguns diálogos da senhora que foram transcritos, inclusive aqui na denúncia, não é isso?] Sim. [A senhora se recorda de ter conversado com o Ewerton e tinha essa constância de conversa telefônica com o Ewerton?] Doutora, eu tinha conversa com várias pessoas, porque, quando eu estava numa licitação participando, eu tinha que ligar para o Palmireno para informar tudo o que estava acontecendo na licitação; e se ele quisesse falar com um dos concorrentes que estavam lá, das pessoas, aí ele pedia para falar com eles; ele me dava as instruções do que eu tinha que fazer ou não. [Com relação ao Carlos Roberto de Oliveira, o Carlão, a senhora conhece? Que é o sócio administrador da Company Indústria Comércio e Confecções? Lembra do nome dele em alguma dessas listas que a senhora confeccionava?] Eu lembro do nome do Carlão, sim, eu já vi o Carlão. [Mas lembra nessas listas que a senhora disse que recebia, o nome dele lá?] Doutora, era normalmente no nome de empresa, eu não me recordo agora do nome da empresa. [Company Indústria Comércio e Confecções?] Doutora, eu não posso recordar; é porque eu acho... Eu acho que eu ouvi esse nome Company, mas eu não tenho certeza, entendeu? Por isso que eu não vou, não vou poder afirmar, mas eu acho que eu vi esse nome Company, sim. [E a empresa Go Sports Indústria e Comércio, do Luciano Moro?] Não. [O Thiago Saraiva era funcionário da Casa dos Uniformes?] É, o Thiago trabalhava com o João Ricardo e pro Ewerton; agora, assim, qual era a empresa, eu não sei. [Sabe se o Marcos Vinícius também trabalhava para a Reta do Ewerton?] Trabalhava, trabalhava para eles. [Consta também que ele era representante da Company. Você lembra dele como representante da Company?] Não, Doutora; é porque a gente ligava mais o nome das pessoas; eu sei que ele trabalhava com o João Ricardo e para o Ewerton, não a empresa em si. [Essa empresa que o seu Palmireno pediu para a senhora colocar o nome, o endereço era o mesmo do seu Palmireno?] Era em um andar diferente, porque o Palmireno tinha uma fábrica embaixo. [Tá, mas era tudo do seu Palmireno?] Isso, o prédio todo. [O senhor Palmireno tem um irmão que está ligado ao Instituto Excelência?] Sim, Walt Disney. [E a HM alguma vez solicitou um atestado de capacidade para esse instituto?] Existe atestado, existia atestado do Instituto da Excelência para HM porque o Palmireno, ele pegava... Pedia, né? Vendia uniformes pra Excelência, uniformes para hospitais, e pedia atestado; só que aí não era nós, do setor de licitação, que pedíamos. [Não, porque aqui a informação é de que esse atestado foi concedido sem que constasse nota fiscal, sem fiscalizar a quantidade fornecida pela empresa, nada disso. A senhora tem conhecimento disso?] Não, porque era de outro setor. [A senhora conhece a Monique?] Sim, trabalhou comigo. [Joacner, a senhora conhece?] Sim, conheço; trabalhava lá também. [Trabalhava com quem?] Ele trabalhava lá na Figueiredo, com o Palmireno; e ele era chefe de produção, mas ele prestava serviço às vezes pro João Ricardo. [Mas que tipo de serviço?] Fazia aquelas planilhas de custo, se eu não me engano, o nome de tecido, essas coisas. [Essa empresa no nome da senhora, a senhora recorda quando que ela foi aberta?] Em 2011, só não lembro a data. [Eu não ouvi direito uma parte que a senhora falou do Luciano. A senhora não conhece Luciano?] Não, ela não me perguntou se eu conhecia o Luciano, não; ela me perguntou da empresa, da Gol, se eu já tinha visto na Gol alguma coisa, e eu falei que não. [Mas a senhora conhece o Luciano Pignaton?] Sim, conheço, conheço da licitação. [Marcela, a Juíza te perguntou um pouco sobre a sua atuação na empresa e sobre um panorama geral. E eu notei uma preocupação sua muito em relação ao depoimento do boletim de ocorrência. Eu gostaria que a senhora deixasse um pouco o boletim de ocorrência de lado, no caso, seu interrogatório na esfera policial, e nos dissesse aqui, na presença da juíza e nessa nova oportunidade, qual seria o seu, de fato, trabalho, desempenho que a senhora teria nessas empresas? Tanto na HM quanto no Palmireno, quais eram as funções que você exercia nessas empresas?] Eu trabalhava no setor de licitação; montava processo para participar de pregão presencial, ajudava a analisar documentação quando era as outras meninas que montavam, e a gente participava de pregão eletrônico; além de buscar edital... Acho que é, buscava o edital, montava o processo, participava dos pregões, tanto presenciais, eletrônicos e as coisas chegavam para a gente; por exemplo, a planilha de custo, atestados; essa documentação o Palmireno entregava para a gente e a gente montava. [Você se recorda, por exemplo, de, além da empresa que você trabalhava diretamente para o Palmireno, ter contato com outras empresas, com outros concorrentes?] Só nessa situação de eles irem visitar ele lá na empresa. [Essas visitas eram recorrentes?] Não era direto, não, eram esporádicas, mas existiam. [A senhora já trabalhou alguma outra vez com essa matéria de licitação?] Com licitação, eu comecei, eu fiquei acho que 3 meses numa empresa de medicamentos, mas eu comecei aprendendo; a experiência mesmo que eu tive foi lá dentro da Figueiredo, que eu entrei como estagiária, que nem era Figueiredo, era F. Júnior, que era uma outra empresa. [A senhora disse que trabalhava no setor de licitações e participava de toda a reunião de documentações. Eu gostaria que a senhora explicasse em que momento houve essa virada em que a senhora deixa de ser somente funcionária de uma empresa e passa a ser sócia de outra. A senhora falou alguma coisa sobre faturamento, aí eu gostaria que a senhora explicasse isso de uma forma mais clara, mais calma. Como é que isso aconteceu?] Eu entrei como estagiária, trabalhei por 2 anos, foi quando ele já tinha trocado de uma empresa para outra por causa de... Para não sair do simples; eu entrei na F. Junior, aí ele trabalhou um ano com a F. Junior, parou, foi para Figueiredo, aí a Figueiredo também estava saindo do simples, aí ele me chamou para conversar e falou que confiava em mim, que precisava montar uma outra empresa, porque ele teria que parar com a Figueiredo por um tempo e perguntou se eu queria ser sócia, que era uma oportunidade e ele estava me dando aquela oportunidade. Eu aceitei, foi isso. [Ele falou que teria que parar com a Figueiredo. Ele te explicou porque que ele teria que parar com a Figueiredo?] Porque estava saindo do simples, alguma coisa assim, eu não entendo de financeiro; porque teria que parar um tempo de trabalhar, porque começa a dever, acho que CND estadual, aí não consegue emitir mais; CND federal, alguma coisa assim; aí não conseguia emitir mais as certidões, aí tem que abrir uma outra empresa para continuar participando. [E aí, quando foi aberta essa nova empresa, a senhora disse que havia uma proposta de sociedade. Como é que foi essa proposta de sociedade?] Ele me chamou para ser sócia e, no caso, ele falou que não poderia ele ser meu sócio, que seria o Herculano, e que nós dois iríamos ser sócios e administrar a empresa junto com ele, e que cada um ia ter uma retirada mensal, né? Como todo sócio tem, tanto eu quanto Herculano e ele também teria essa retirada mensal. E, posteriormente, na outra semana, ele pediu uma procuração, uma procuração minha e do Herculano, que dava plenos poderes para ele; e a partir desse momento eu vi que continuei trabalhando como eu já trabalhava antes, do mesmo jeito. [E quando ele pediu essa procuração e a senhora chegou nessa conclusão de que só estava trabalhando, como trabalhava antes, a senhora disse que chegou a tentar sair. Como é que foi essa tentativa de sair?] Eu fui na contabilidade e a contadora disse que não poderia me tirar, a não ser que tivesse autorização do Palmireno; liguei para um advogado, perguntei, e o advogado falou que era para eu ir lá de novo e falar que queria sair e que ia ter que tirar, senão a gente ia entrar com uma ação em cima deles. [A senhora tinha dito que ele ‘te usou’. O que é que a senhora quis dizer com o Palmireno te usou?] Porque eu acreditei que eu ia ser sócia mesmo, que ele estava sendo meu amigo, que ele estava me oferecendo alguma coisa, porque ele sabia da minha situação; só isso; e eu vi que não foi isso, que eu continuei sendo a funcionária dele, levando esporro e não fiz nada; e agora estou passando por isso.”

Além disso, chama atenção o fato de que as empresas participantes do procedimento licitatório em análise foram a Casa dos Uniformes, pertencente ao réu
JOÃO RICARDO HERPIS GONÇALVES
e vencedora do certame, FIGUEREDO JUNIOR e HM BAZONI COMPANY, ambas pertencentes ao corréu PALMIRENO FIGUEIREDO MEIRELES JUNIOR (já falecido) e COMPANY, cuja procuração foi outorgada pelo sócio administrador CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA (já falecido) em favor do corréu
THIAGO SARAIVA DE SOUZA
que, posteriormente, a outorgou ao corréu
EWERTON GLADSTONE LYRA
, o que desnatura a tese defensiva de ausência de participação no certame.

Aliás, é possível evidenciar do interrogatório judicial do corréu
THIAGO SARAIVA DE SOUZA
, que ele trabalhava para o réu
JOÃO RICARDO HERPIS GONÇALVES
, e tinha conhecimento técnico no ramo da licitação, tendo sido evidenciada em interceptações telefônicas relativa a período posterior o direcionamento de lotes para as empresas pertencentes ao corréu PALMIRENO FIGUEIREDO MEIRELES JUNIOR (já falecido).

No referido interrogatório, o corréu
THIAGO SARAIVA DE SOUZA
afirmou que dialogava com a ré
MARCELA CHRISTINA BAZONI MOTA
, relativamente às empresas pertencentes ao PALMIRENO FIGUEIREDO MEIRELES JUNIOR (já falecido), especialmente quanto à terceirização de serviços em razão do déficit na produção das peças de vestuário, oriundos de contratos de licitação.

Contudo, não há nos autos qualquer prova documental que comprove a alegada contratação, o que fragiliza a tese defensiva e evidencia que as transferências bancárias substanciais entre as empresas apontadas no Relatório de Análise Documental, relativa à “Operação Mickey Mouse”, eram oriundas do repasse de valores relativas a diversos procedimentos licitatórios, mediante frustração do caráter competitivo.

Por sua vez, há no caderno processual provas oriundas de busca e apreensão realizada na residência do réu
JOÃO RICARDO HERPIS GONÇALVES
, que revelam a participação do corréu
THIAGO BRUNELI PESSOA
, que ao tempo da licitação, figurava como Assessor Especial de Gestão, recebendo valores do grupo criminoso para acolher requerimentos de aditivos do procedimento licitatório, conforme destacado na sentença objurgada.

Da mesma forma, consta dos autos a participação do corréu
THIAGO MONTEIRO BONATTO
na empreitada criminosa, na condição de pregoeiro, com comprovação de recebimentos reiterados de valores pelas empresas participantes do certamente, datados do ano de 2011 a 2013, cujo período compreende o do Pregão Presencial n. 046-2012, ora em análise.

Ademais, o aludido corréu tinha relação próxima com os líderes da organização criminosa, conforme o depoimento prestado pela corré
MARCELA CHRISTINA BAZONI MOTA
.

De outra banda, verifico que assiste razão à defesa do corréu
LUCIANO MORO PIGNATON
, sócio da empresa Gol Sports Indústria de Confecções de Uniformes Ltda- EPP, quanto à tese absolutória.

A referida empresa administrada pelo corréu LUCIANO, ou, ainda, a empresa administrada pelos seus genitores, não participou do procedimento licitatório, conforme Ata do Pregão Presencial n. 046/2012, limitando-se a apresentação de orçamento prévio requerido pelo Município de Linhares/ES.

Quanto a existência de documentos apreendidos (e-mails impressos), que comprovam o diálogo firmado entre ele e o corréu J
OÃO RICARDO HERPIS GONÇALVES
, relativamente a acerto de valores (fls. 269 e ss), devo consignar que se referem a período anterior à licitação destes autos (2011), o que revela a ausência de provas seguras quanto a sua participação de conluio com a finalidade de frustrar o Pregão Presencial n. 046/2012.

Embora tais valores sejam apontados pelo corréu

LUCIANO MORO PIGNATON
como decorrentes de tratativas de venda de material entre concorrentes, tal afirmativa não se encontra provada nos autos.

Todavia, reafirmo dizendo que as provas produzidas pela a acusação não alcançam o Pregão Presencial n. 046/2012, sendo forçoso o acolhimento da tese defensiva e, por consequência a absolvição do corréu
LUCIANO MORO PIGNATON
das iras do artigo 90 da Lei n. 8.666/93.

Por oportuno, colaciono excerto da sentença objurgada que, a despeito de condenar o aludido réu, apontou que sua participação estava alheia ao período do Pregão ora em análise, senão vejamos:

Por derradeiro, importante salientar que a análise de todo os documentos acostados aos autos revela que a prática criminosa perpetrada pelos Réus não se limitou ao Pregão Presencial nº 046/2012, mas configurou parte de um esquema amplo e duradouro de fraudes em procedimentos licitatórios em todo o Estado do Espírito Santo, alguns deles em Linhares. Os elementos descritos a seguir evidenciam um engendramento de pagamento de propinas e divisão de lucros ilícitos, configurando, desse modo, um ciclo de financiamento do grupo criminoso para manter o controle das licitações.

Tal constatação é corroborada por diálogos interceptados e e-mails trocados entre os Acusados, datados de períodos anteriores e posteriores aos fatos aqui apurados, nos quais corroboram a existência de um planejamento estruturado entre os Réus, que envolvia desde o pagamento a servidores públicos até o rateio dos lucros entre os membros do grupo.

Embora não seja objeto de análise destes autos, eis que precedente ao pregão apontado na Inicial, verifica-se que o Acusado Thiago Monteiro Bonatto, pregoeiro, recebeu em
2011
R$3.000,00, conforme anotação nos documentos apreendidos, como parte do conluio entre Palmireno, João Ricardo, Ewerton, Carlos, Ronaldo e
Luciano
para dividir as cotas e garantir o favorecimento das empresas do grupo. No dia 04/07/2013, consta ainda outro pagamento de R$11.874,00 registrado sob a rubrica "DINHEIRO THIAGO", reforçando a prática sistemática de pagamento de propinas para garantir a cooperação do servidor público.

Entre os documentos apreendidos, foram encontrados também e-mails trocados em 2011 entre João Ricardo e Luciano, discutindo o pagamento de cotas a diferentes membros do grupo.

Em um dos e-mails, Luciano solicita a João Ricardo o valor de R$1.090,00, parte de um montante total de R$5.000,00 que teria deixado com João Ricardo, para ser distribuído a outros integrantes do esquema.

Verifica-se, ainda, que, no dia da operação, por orientação da advogada do grupo, Lucy (funcionária da Empresa Figueredo Júnior) realizou transferências de valores para diversas contas. Essa ação visava ocultar recursos advindos dos contratos licitatórios fraudulentos, evidenciando a tentativa do grupo de proteger os lucros ilícitos obtidos.

Ainda nesse sentido, sobressaem os resultados da quebra do sigilo telefônico dos Acusados e das interceptações das suas conversações após a prática do crime, a indicarem que, não só no curso da expedição criminosa, com também a posteriori, os Acusados triangularam expeditas conversações. Confira-se:

Conversa entre Thiago Saraiva e Joacne (Funcionário do Grupo)

Data: 14/06/2013, 15h23min02

Transcrição:

Joacne: "Lote um é duas letras e o lote dois vai de cumprido."

Thiago Saraiva: "Não entendi."

Joacne: "O lote um vai de HM e o lote dois vai de FIGUEIREDO."

Thiago Saraiva: "Você separou assim?"

Joacne: "Sim, aqui vai assim por causa dos laudos. Vai de duas letras para brigar no um, entendeu?... mas vai bom pros dois lotes, mas vai brigar com duas letras só."

Thiago Saraiva: "[Rindo] Gordinho [refere-se a Palmireno Júnior] é doido mesmo, fala uma coisa, depois fala outra."

Joacne: "Isso foi decidido agora."

Thiago Saraiva: "Cabeludinho [João Ricardo] está lá?"

Joacne: "Não."

Thiago Saraiva: "Como que Júnior define tudo sozinho?"

Esta conversa deixa evidente a divisão prévia dos lotes das licitações entre as empresas do grupo, garantindo que as vencedoras já estivessem definidas antes do início do processo licitatório.

Conversa entre Ewerton Gladstone Lyra e Thiago Saraiva

Data: 02/07/2013, 09h44min03

Transcrição:

Ewerton: "Estamos montando e daqui a pouco estou chegando aí."

Thiago Saraiva: "Vai fazer naquele mesmo esquema?"

Ewerton: "Sim."

Neste diálogo, fica claro o envolvimento de Thiago Saraiva e Ewerton em um “esquema” de fraudes licitatórias, o que indica uma prática recorrente para garantir que o grupo criminoso mantivesse o controle dos contratos adjudicados.

Conversa entre Thiago Saraiva e Marcus Vinícius

Data: 23/07/2013, 06h53min29

Transcrição:

Thiago Saraiva: "Você ainda tem procuração?"

Marcus Vinícius: "Somente original."

Thiago Saraiva: "Tem contrato?"

Marcus Vinícius: "Não."

Thiago Saraiva: "Você não tem nenhum dos documentos sobrando?"

Marcus Vinícius: "Tenho um jogo sobrando."

Este diálogo indica o revezamento e compartilhamento de documentos entre os membros do grupo, evidenciando a manipulação documental para assegurar a participação controlada nas licitações.

Conversa entre Marcus Vinícius e Palmireno Júnior

Data: 23/07/2013, 15h09min01

Transcrição:

Palmireno Júnior: "Vocês olharam se tem amostra? Leram o edital?"

Marcus Vinícius: "Estou aqui, o que eu li é sapato social, está dois por cento."

Palmireno Júnior: "Beleza, mas o Albert tirou da Figueiredo?"

Marcus Vinícius: "Não dá, tem que ser de uma pessoa só."

Neste diálogo, Palmireno Júnior e Marcus Vinícius discutem detalhes do edital e a necessidade de adequar os documentos para que a empresa do grupo estivesse de acordo com os requisitos, eliminando concorrentes e garantindo o direcionamento dos contratos.

Conversa entre Ewerton, Fernanda e Marcela

30/07/2013, 15h20min05

Transcrição:

FERNANDA: Mai, corre lá na Marcela de novo que o Negão quer falar com ela.

MAIELE: Tá, tchau.

EWERTON: Oi, Marcela, Marcela.

MARCELA: Ei.

EWERTON: Deixa eu te falar, o primeiro negócio aqui ficou redondo, daí o seguinte tem camisa aqui que o Júnior tá querendo colocar proposta de briga. Pô, semana retrasada e há quinze, vinte dias, você sabe, ainda ele mesmo entra com proposta jogando na lama, vai queimar as próprias coisas nossas; nem saiu o empenho. Lembra ele que nem saiu o empenho principal e ele tá querendo vender camisa aqui a cinco reais, cara, que é uma miséria o número de camisa. Explica isso pra ele, que eu não posso falar isso com ele.

MARCELA: Não tá.

EWERTON: Tá querendo vender as camisas aqui na miséria. Nós estamos combinando botar propostas aqui no teto pra não estragar, enquanto não sair o empenho principal.

MARCELA: Bota todo mundo proposta no teto, então.

EWERTON: Hã, o quê?

MARCELA: O problema, Negão, era a primeira licitação, que o Júnior pediu pra ficar com ela.

EWERTON: Só que o problema, olha só, eu vou falar rápido com você. Você sabe que os meninos aqui têm problema de locomoção, etc., né? Pô, tava tudo certo aqui e eles ficaram calados, ninguém chegou em mim e falou: “Olha só, o Júnior pediu para faturar o lote tal.”

MARCELA: Pois é, eu expliquei um milhão de vezes.

EWERTON: Se fala que tinha que faturar o lote X, não tinha problema, entendeu? O problema todo é que ninguém falou porra nenhuma, deixou o troço acontecer aí. Ah, pô, o Júnior tá doido. Pô, eu não tiro o mérito dele, só que, porra, se fala antes que queria o lote A e B, porra, dava um jeitinho de estabelecer o negócio, entendeu?

MARCELA: Então tá, não, bom saber. Porque tá complicado conversar com esse pessoal aí, deixa eu falar com eles pra colocar no alto, entendeu?

EWERTON: Tá, pera aí.

MARCELA: Tá, tá bom

FERNANDA: Oi, fala.

MARCELA: Pode botar alta, tá? A da HM, tá bom.

FERNANDA: Alta da HM, tô entrando.

MARCELA: Tá, depois você me fala como isso tá ficando, tá bom, eu tô com celular na mão.

FERNANDA: Beleza, tchau.

Como se observa, as provas produzidas ao longo da instrução processual se coadunam com a pretensão acusatória perfilada na denúncia, estando efetivamente demonstrada a materialidade e a autoria do crime de frustração do caráter competitivo de licitação.

Oportuno ressaltar que a documentação acostada aos autos, em especial a apreendida na residência do réu
JOÃO RICARDO HERPIS GONÇALVES
revela-se, juntamente aos demais elementos de provas, suficiente para corroborar a condenação dos réus, exceto a do corréu LUCIANO MORO PIGNATON, sendo desnecessária a realização de perícia grafotécnica, já que inúmeros documentos referem-se a arquivos impressos.

Nesse diapasão, é possível verificar a participação ativa dos réus
JOÃO RICARDO HERPIS GONÇALVES, EWERTON GLADSTONE LYRA e PALMIRENO FIGUEIREDO MEIRELES JUNIOR (já falecido), além dos réus MARCELA CHRISTINA BAZONI MOTA, THIAGO MONTEIRO BONATTO, THIAGO SARAIVA DE SOUZA e THIAGO BRUNELI PESSOA
, com intuito de frustrar o caráter competitivo do procedimento licitatório, e de obterem “vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação”.

II. DO PROCESSO DOSIMÉTRICO: (pretensão formulada pela acusação e pelas respectivas defesas):

Primeira fase da dosimetria:

As respectivas defesas pugnam pelo redimensionamento da pena- base, com intuito de afastar o vetor negativo da culpabilidade.

Infere-se da sentença objurgada que a magistrada de origem exasperou a pena basilar de todos os réus em 4 meses de detenção e 2 dias-multa, em razão da premeditação do crime.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou a Tese Repetitiva n. 1.318, segunda a qual: “1. A premeditação autoriza a valoração negativa da circunstância da culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal, desde que não constitua elementar ou seja ínsita ao tipo penal nem seja pressuposto para a incidência de circunstância agravante ou qualificadora; 2. A exasperação da pena-base pela premeditação não é automática, reclamando fundamentação específica acerca da maior reprovabilidade da conduta no caso concreto.”

No caso dos autos, as provas coligidas revelam que em vários procedimentos licitatórios, incluindo o ora em análise, os réus atuaram de forma antecipada, com a criação prévia de pessoas jurídicas e utilização de “laranjas”, para frustrar o certamente, com distribuição prévia de lotes, o que autoriza o recrudescimento da pena basilar, nos exatos termos da sentença.

Por outro lado, não assiste razão à acusação quanto à exasperação da pena-base no tocante aos vetores, circunstâncias e consequências do crime.

O recurso ministerial aponta que os réus “utilizaram-se de diversas pessoas físicas e jurídicas para induzir um ente Federativo a contratar uma das empresas do grupo criminoso em uma suposta disputa do certame para que uma das empresas da organização criminosa fosse escolhida, o que configura a circunstância judicial de “circunstância do crime”.

O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que “[a] aferição das circunstâncias do crime, que constituem circunstâncias judiciais objetivas e se referem ao modo de execução, deve levar em conta a gravidade do delito, evidenciada pelos instrumentos e meios utilizados e pelas condições em que se deu a prática delitiva, ou seja, demanda a análise da intensidade da lesão causada pela conduta delitiva, motivo pelo qual, somente se há extrapolação dos limites do resultado previstos pelo tipo penal, referida circunstância judicial deve ser valorada negativamente.” (...). (STJ - AgRg no HC: 637676 MS 2020/0349431-2, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 21/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2021).

Nesse contexto, verifico que o modo de execução do crime não revela fundamento idôneo para exasperar a pena-base no tocante às circunstâncias do crime, pois contextualizadas para a intensificação da reprovabilidade da conduta.

Ademais, o alegado “dano ao erário e consequentemente prejuízo aos cofres públicos e prejuízo à municipalidade” não restou efetivamente comprovado, ainda que crível, não sendo suficiente, portanto, para incrementar a reprimenda basilar.

Mantida, portanto, as respectivas penas-bases, nos exatos termos da sentença objurgada.

Segunda fase da dosimetria:

Não houve insurgência específica das respectivas defesas quanto à segunda fase do processo dosimétrico, não sendo oportuno o reconhecimento de circunstâncias atenuantes, nem agravantes, considerando a interposição de recurso pela a acusação.

Mantida, portanto, a pena intermediária.

Terceira fase da dosimetria:

A defesa dos réus THIAGO MONTEIRO BONATTO e THIAGO BRUNELI PESSOA alegam que a sentença objurgada deixou de reconhecer a causa de diminuição da pena prevista no artigo 29, §1º do Código Penal.

Diferentemente do que apontado pela defesa, a participação dos aludidos réus na associação era relevante, tendo sido já destacado neste voto que THIAGO BRUNELI PESSOA, na condição de Assessor Especial de Gestão e THIAGO MONTEIRO BONATTO como pregoeiro do certame, foram essenciais para a empreitada criminosa, recebendo valores em razão de suas respectivas atuação no Pregão Presencial n. 046-2012, ora em análise.

Portanto, é de rigor a manutenção do processo dosimétrico contido na sentença objurgada.

III. DA CONDENAÇÃO QUANTO AOS CRIMES PREVISTOS NO ARTIGO 96, I e V DA LEI N. 8.666/93 (pretensão formulada pela acusação):

Prosseguindo. A acusação aponta que “o conluio entre as empresas na fase de orçamento manipulou o termo de referência para o Poder Público e elevou arbitrariamente o preço médio fixado para a contratação ao valor de R$ 598.379180 (fls. 1581), sendo que entre o menor e o maior orçamento houve uma discrepância de R$ 75.880,00 (manipulação do valor do termo de referência em decorrência do conluio das empresas)”, e, por essa razão, pugna, nas razões recursais, pela condenação dos réus nas iras do artigo 96, I e V da Lei n. 8.666/93.

Sendo desnecessário tecer as considerações a respeito da revogação da lei mencionada e a permanência de sua aplicação ao caso em apreço, conforme expressamente já enfrentado neste voto, o referido dispositivo legal previa como crime quem “Fraudar, em prejuízo da Fazenda Pública, licitação instaurada para aquisição ou venda de bens ou mercadorias, ou contrato dela decorrente: I – elevando arbitrariamente os preços; (...) V – tornando, por qualquer modo, injustamente, mais onerosa a proposta ou a execução do contrato.

Malgrado o crime de frustração ao caráter competitivo do procedimento licitatório com intuito de obter vantagem “decorrente da adjudicação do objeto da licitação”, in casu, fornecimento de uniforme escolar para a municipalidade, esteja devidamente comprovado, não há provas seguras nos autos para concluir pela prática do crime previsto no artigo 96, I e V da Lei n. 8.666/93.

Isso porque, após a análise de todos os elementos de prova contidos nos autos, não é possível constatar que o alegado conluio resultou em elevação arbitrária dos preços ou que tenha tenha “tornando, por qualquer modo, injustamente, mais onerosa a proposta ou a execução do contrato.”

Devo ressaltar que o fato de o valor entre o menor e maior orçamentos perfazer a quantia de R$ 75.880,00, conforme apontado pela acusação, não há nos autos nada que comprove o valor real das peças de vestuários, objeto da contratação do ente municipal, para comprovar a elevação arbitrária de preços ou a contratação mais onerosa para a Administração Pública Municipal.

Por oportuno, no mesmo sentido, colaciono excerto da sentença objurgada:

Conforme os termos de referência, pelo histórico de lances no pregão e pelos preços médios pesquisados pela prefeitura de Linhares-ES, verifica-se que os valores apresentados pelas empresas vencedoras ficaram dentro do preço médio estimado no certame, como os exemplos a seguir:

Para a calça operacional, cujo preço médio era de R$165,97 por unidade, a empresa Figueredo Júnior Indústria e Comércio de Confecções Ltda apresentou proposta de R$168,20, enquanto a HM Bazoni Tavares Ltda ofertou R$166,77 e a Company Indústria e Comércio de Confecções Ltda, R$233,00.

Para a camisa de gândola com manga curta, com preço médio de R$141,72, por unidade, a empresa Figueredo Júnior Indústria e Comércio de Confecções Ltda apresentou proposta de R$144,00, enquanto a HM Bazoni Tavares Ltda ofertou R$142,00 e a Company Indústria e Comércio de Confecções Ltda, R$218,00.

Para a camisa de gândola com manga longa, com preço médio de R$207,75, por unidade, a empresa Figueredo Júnior Indústria e Comércio de Confecções Ltda apresentou proposta de R$208,20, enquanto a HM Bazoni Tavares Ltda ofertou R$207,94 e a Company Indústria e Comércio de Confecções Ltda, R$245,00.

Para a cobertura, com preço médio de R$34,79, por unidade, a empresa Figueredo Júnior Indústria e Comércio de Confecções Ltda apresentou proposta de R$36,00, enquanto a HM Bazoni Tavares Ltda ofertou R$35,08 e a Company Indústria e Comércio de Confecções Ltda, R$37,00.

Para a camiseta, com preço médio de R$42,20, por unidade, a empresa Figueredo Júnior Indústria e Comércio de Confecções Ltda apresentou proposta de R$42,90, enquanto a HM Bazoni Tavares Ltda ofertou R$42,43 e a Company Indústria e Comércio de Confecções Ltda, R$43,00.

Para as meias, com preço médio de R$21,70, por unidade, a empresa Figueredo Júnior Indústria e Comércio de Confecções Ltda apresentou proposta de R$22,10, enquanto a HM Bazoni Tavares Ltda ofertou R$21,99 e a Company Indústria e Comércio de Confecções Ltda, R$23,00.

Para as algemas, com preço médio de R$132,72, por unidade, a empresa Figueredo Júnior Indústria e Comércio de Confecções Ltda apresentou proposta de R$134,80, enquanto a HM Bazoni Tavares Ltda ofertou R$133,04 e a Company Indústria e Comércio de Confecções Ltda, R$248,00.

Dessa forma, a afirmação de conluio entre as empresas para elevar arbitrariamente o preço médio fixado para a contratação, não merece prosperar, pois não se constata discrepâncias significativas ou evidências de manipulação que configurem elevação artificial dos valores.

Por consequência, no tocante ao pregoeiro Thiago, não há elementos que indiquem omissão em sua função de negociar os preços para benefício da municipalidade. Os preços finais alcançados no pregão foram dentro do valor médio de mercado estimado.

Deste modo, não se pode condenar os Réus com base na premissa apontada pelo Ministério Público de que a fraude ao caráter competitivo da licitação implicou, necessariamente, prejuízo ao erário, eis que, repita-se, há necessidade de comprovação do dano ao erário, por ser delito material.

No Estado Democrático de Direito - em que a liberdade é valor fundamental -, o direito penal não se contenta com juízos de possibilidade ou probabilidade, mas sim e apenas com a certeza para amparar uma decisão condenatória; nesse fio, se, por um lado, para uma condenação é essencial um alinhamento de provas confirmando a conduta criminosa, de outro, basta a mera dúvida para uma absolvição.

É o caso dos autos, em que a absolvição não se faz ao argumento de que os fatos não ocorreram, mas sob o fundamento de que não se extrai dos autos a certeza imprescindível para prolação de um édito condenatório.

Conclui-se, pois, que o contingente probatório não é suficientemente robusto para gerar o juízo de certeza indispensável para a condenação dos Réus nas iras do art. 96, incisos I e V, da Lei n 8.666/93, nos termos da Denúncia, o que, como consectário lógico, impõe as suas absolvições, no tocante a este crime, até mesmo como indeclinável homenagem ao princípio constitucional do in dubio pro reo.

Em suma, da análise do conjunto probatório coligido, conquanto se verifiquem evidentes irregularidades no processo licitatório realizado (frustração do caráter competitivo do certame), não há elementos suficientes e seguros para amparar a condenação dos réus no crime previsto no artigo 96, I e V da Lei n. 8.666/93.

IV. DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS: (pretensão formulada pelas respectivas defesas):

Por fim, as defesas buscam a exclusão ou a readequação do montante da condenação referente à indenização por danos morais coletivos.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou a compreensão no seguinte sentido:

(...).

2. O dano moral coletivo é categoria autônoma de dano extrapatrimonial, a qual não representa a soma dos danos morais individuais e não exige comprovação do dano à coletividade, por ser presumido. Nessa toada, o dano moral coletivo não depende de prova da dor, do sofrimento ou do abalo psicológico dos indivíduos que compõem a comunidade.

3. Ainda que se reconheça que "o dano moral coletivo é aferível in re ipsa, ou seja, sua configuração decorre da mera constatação da prática de conduta ilícita que, de maneira injusta e intolerável, viole direitos de conteúdo extrapatrimonial da coletividade, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral" (REsp n. 1.517.973/PE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/11/2017, DJe de 1/2/2018), ele se restringe às hipóteses em que configurada grave ofensa aos valores e direitos essenciais da sociedade, sob pena de sua banalização e desvirtuamento.

4. Segundo a jurisprudência do STJ, configura-se dano moral coletivo, dentre outras, nas seguintes hipóteses: ofensa à dignidade de crianças e adolescentes por quadro de programa televisivo (REsp n. 1.517.973/PE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/11/2017, DJe de 1/2/2018); exibição de filmes não recomendados para menores de 18 anos em horário diverso da classificação indicativa (REsp n. 1.840.463/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/11/2019, DJe de 3/12/2019); atendimento bancário inadequado a pessoas com dificuldade de locomoção (idosos, pessoas com deficiência física e gestantes), obrigadas a subir lances de escadas em agência bancária (REsp n. 1.221.756/RJ, relator Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 2/2/2012, DJe de 10/2/2012); lesão ao meio ambiente por supressão de vegetação nativa, isto é, desmatamento (REsp n. 2.200.069/MT, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 21/5/2025; REsp n. 1.989.778/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 22/9/2023); alienação de terrenos em loteamento irregular, com a veiculação de publicidade enganosa a consumidores de baixa renda (REsp n. 1.539.056/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 18/5/2021);
dano moral coletivo no processo penal, por prática de ato ilícito com grave ofensa à moralidade pública ou com desrespeito aos princípios de observância obrigatória no âmbito da Administração Pública, com a intenção de satisfazer interesses pessoais
(REsp n. 2.018.442/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 19/12/2023); exploração comercial de "jogo de azar", qual seja, bingo (REsp n. 1.567.123/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/6/2016, DJe de 28/8/2020); vício de quantidade e de informação na venda de sardinha enlatada em conserva (REsp n. 1.586.515/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 29/5/2018); revendedor de combustível automotivo que pratica a conduta denominada "infidelidade de bandeira", ou seja, o ato de ostentar marca comercial de uma distribuidora e, não obstante, adquirir e revender produtos de outras (REsp n. 1.487.046/MT, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/3/2017, DJe de 16/5/2017); venda de combustível adulterado (AgRg no REsp n. 1.529.892/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 27/9/2016, DJe de 13/10/2016); veiculação de propaganda de cigarro na televisão (REsp n. 1.101.949/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 10/5/2016, DJe de 30/5/2016); comercialização de leite com vício de qualidade (AgRg no REsp n. 1.283.434/GO, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 7/4/2016, DJe de 15/4/2016; AgInt no AREsp n. 1.343.283/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2020, DJe de 19/2/2020); prestação deficiente de serviço de telefonia (AgRg no REsp n. 1.485.610/PA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/2/2016, DJe de 29/2/2016; EDcl no AgRg no REsp n. 1.526.946/RN, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 5/11/2015, DJe de 13/11/2015; REsp n. 1.291.213/SC, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 30/8/2012, DJe de 25/9/2012); prestação inadequada de serviço de iluminação pública (AgRg no REsp n. 1.541.563/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 8/9/2015, DJe de 16/9/2015); descumprimento de dever legal por instituição financeira obrigada a adotar o método braille nos contratos bancários de adesão celebrados com pessoa portadora de deficiência visual (REsp n. 1.315.822/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/3/2015, DJe de 16/4/2015); irregularidade no fornecimento de água potável encanada (REsp n. 1.820.000/SE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/9/2019, DJe de 11/10/2019).

5. Vê-se que é reiterado o entendimento de que o dano moral coletivo ficará caracterizado se ocorrer lesão a valores fundamentais da sociedade e se essa vulneração for injusta e intolerável, para que o instituto não seja tratado de forma trivial, notadamente em decorrência de sua repercussão social.

(...).

(AgInt no REsp n. 1.848.926/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025).

Em outras palavras, o dano moral coletivo é distinto dos atributos individuais e se configura in re ipsa. Isso significa que não se exige a prova de prejuízo ou abalo moral. Para sua caracterização, basta a ocorrência de uma lesão injusta e intolerável a valores essenciais da sociedade.

Fixada essa premissa, consta da sentença objurgada que os réus foram condenados individualmente ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00, a título de danos morais coletivos.

Por sua vez, a despeito da insurgência da ré
MARCELA CHRISTINA BAZONI MOTA
, consta da peça acusatória o pedido de fixação de indenização, tendo sido apontada a quantia “não inferior ao valor adjudicado na presente licitação”.

Assim, é forçoso concluir que a prática delitiva dos réus, no tocante à frustração do caráter competitivo do procedimento licitatório com o fim de obter vantagem, no caso econômica, resvala na lisura do certame e afronta aos postulados da legalidade e da impessoalidade, o que autoriza a fixação de valores a título de danos morais coletivos, devidamente requeridos e quantificados, cumprindo assim a função pedagógica e dissuasória contra práticas semelhantes.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO

aos recursos ministerial e dos recorrentes JOÃO RICARDO HERPIS GONÇALVES, EWERTON GLADSTONE LYRA, THIAGO MONTEIRO BONATTO, THIAGO SARAIVA DE SOUZA, THIAGO BRUNELI PESSOA e MARCELA CHRISTINA BAZONI MOTA
e
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo recorrente LUCIANO MORO PIGNATON
, para absolvê-lo do crime previsto no artigo 90 da lei n. 8.666/93 e, por via de consequência, afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO (REVISOR):-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Voto no mesmo sentido.

*

rpm

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PEDIDO DE RETORNO:

Eminentes pares,

Pedi retorno dos autos para melhor apreciar as alegações suscitadas pelos doutos causídicos por ocasião de suas sustentações orais.

Consoante relatado, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e
por JOÃO RICARDO HERPIS GONÇALVES, EWERTON GLADSTONE LYRA, THIAGO MONTEIRO BONATTO, THIAGO SARAIVA DE SOUZA, THIAGO BRUNELI PESSOA, LUCIANO MORO PIGNATON
e
MARCELA CHRISTINA BAZONI MOTA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação penal movida, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os réus:

JOÃO RICARDO HERPIS GONÇALVES, EWERTON GLADSTONE LYRA, THIAGO MONTEIRO BONATTO, THIAGO SARAIVA DE SOUZA, THIAGO BRUNELI PESSOA e LUCIANO MORO PIGNATON
incurso no artigo 90, da Lei nº 8.666/93, à pena de 02 anos e 04 meses de detenção, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e ao pagamento de 12 dias-multa e,

MARCELA CHRISTINA BAZONI MOTA
incurso no artigo 90, da Lei nº 8.666/93, à pena de 02 anos de detenção, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e ao pagamento de 10 dias-multa.

Além disso, todos os réus foram condenados individualmente ao pagamento de indenização, a título de danos morais coletivos, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
pretende a condenação dos réus, ora demais recorrentes, pela prática do crime previsto no artigo 96, I e V, da Lei n.º 8.666/93, em concurso material, com o delito do art. 90 do mesmo diploma legal, eis que “as provas carreadas deixam indene de dúvidas que [eles] fraudaram, em prejuízo da Fazenda Pública, licitação instaurada para aquisição de mercadorias, elevando arbitrariamente os preços e tornando mais onerosa a proposta e/ou execução do contrato.”
Objetiva, ainda, a reanálise das penas basilares impostas, tendo em vista os vetores negativos “circunstância do crime” e “consequências do crime”.

As defesas apresentaram contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso ministerial.

Por sua vez, o recorrente
JOÃO RICARDO HERPIS GONÇALVES
almeja a sua absolvição por atipicidade da conduta, a insuficiência de provas e ausência de dolo específico, destacando a ausência de perícia grafotécnica capaz de comprovar a autenticidade dos documentos atribuídos a ele. Subsidiariamente, postula a redução da pena-base e a exclusão/readequação do valor fixado a título de reparação moral coletiva.

O recorrente
EWERTON GLADSTONE LYRA
pretende a sua absolvição pois a empresa Alfa Representações LTDA e a Reta Comercial não foram classificadas para o certame n. 046/2012, além da atipicidade da conduta e por insuficiência probatória. Requer, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena e redução da indenização fixada.

Da mesma forma, o recorrente
THIAGO SARAIVA DE SOUZA
postula a sua absolvição, em razão da atipicidade da conduta, porque não “colaborou com a empreitada criminosa”, sendo apenas “funcionário da empresa Casa dos Uniformes, e pessoa responsável por preparar documentação necessária para participação da empresa no Certame.” Consigna que a ausência de participação dolosa no certame, não se beneficiando economicamente dele. Objetiva a sua absolvição, eis que sua conduta é atípica. Subsidiariamente, requer a redução da pena, a fixação de regime inicial mais brando e a exclusão dos efeitos civis e administrativos decorrentes da condenação.

Já o recorrente
THIAGO BRUNELI PESSOA
pretende a absolvição, por ausência de dolo específico, apontando que a sua inclusão na exordial acusatória decorreu apenas de meras presunções e que sua atuação, como Assessor Especial de Gestão, ocorreu exclusivamente na fase final do procedimento administrativo, já depois da homologação do resultado licitatório e da autorização formal de despesa.” De modo subsidiário, almeja a redução da pena-base, o reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, §1º do Código Penal), com a consequente redução da pena, e a exclusão da condenação a reprimenda não corpórea, por ausência de pedido expresso e instrução específica.

Do mesmo modo, o recorrente
THIAGO MONTEIRO BONATTO
pretende a sua absolvição, em razão de ter figurado apenas como pregoeiro designado por portaria específica, além da inexistência de transferências bancárias e ausência de suposta ligação com os demais empresários. Requer, também, o reconhecimento da atipicidade superveniente da conduta anteriormente atribuída com base no art. 96 da Lei nº 8.666/93, revogado pela Lei nº 14.133/2021. Subsidiariamente, objetiva a revisão da dosimetria da pena-base, com reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, §1º, CP) e redução da indenização fixada.

O recorrente
LUCIANO MORO PIGNATON
, por sua vez, afirmou que não participou de nenhum ajuste fraudulento, não tendo qualquer ingerência no certame. Pretende, assim, sua absolvição por ausência de provas suficientes à condenação e ausência de dolo específico. Aponta que já foi absolvido na ação penal n. 0012076-06.2019.8.08.0030. Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da pena-base, “com reconhecimento da atenuante da primariedade e bons antecedentes”, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito e a exclusão/redução do dever de reparar os danos morais coletivos.

Por fim, a recorrente
MARCELA CHRISTINA BAZONI MOTA
assevera a nulidade da sentença quanto à condenação por danos morais coletivos, por tratar-se de decisão extra petita, eis que ausente pedido expresso da acusação e inexistente o contraditório. Aponta, também, a ilicitude da utilização de declarações prestadas perante a autoridade policial, sem defesa técnica e sob suposta coação psicológica, além de que a sua responsabilização se deu com base apenas na condição formal de sócia da empresa contratada, sem demonstração do elemento volitivo e sem a individualização de sua conduta. Requer sua absolvição por insuficiência probatória. Em caráter subsidiário, postula o redimensionamento da pena basilar, afastando o vetor negativo da culpabilidade.

A acusação apresentou contrarrazões recursais pretendendo o desprovimento dos recursos da defesa.

A Procuradoria de Justiça (Dra. Izabel Cristina Salvador Salomão) exarou parecer nos autos, opinando pelo conhecimento dos recursos, com o provimento do interposto pela a acusação e o desprovimento dos recursos defensivos.

Pois bem.

A título de contextualização, narra a peça acusatória que a
"Operação Mickey Mouse"
resultou na ação penal de n.º 0034455-32.2014.8.08.0024 (6ª Vara Criminal de Vitória-ES), envolvendo duas licitações (SEEL - Pregão Eletrônico n.º 23/2013 e Corpo de Bombeiros - 2012), relacionada a crimes de associação criminosa, fraude em licitação, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Outras licitações fraudadas pelo grupo foram objeto de ações penais distintas, não incluídas na ação penal anterior, com a utilização de provas obtidas pela referida Operação.

No caso dos autos, consta da denúncia que “no ano de 2012, a empresa CASA DOS UNIFORMES foi declarada vencedora de licitação no Município de Linhares-ES, relativa ao
Pregão Presencial n. 046-2012
, cujo objeto era o fornecimento de uniformes à Prefeitura Municipal de Linhares, com valor total de adjudicação de objeto de licitação correspondente a R$ 592.800,47 (fls. 1850-1852 Anexo I, Volume IX).”

Consigna, ainda, a exordial acusatória “que a referida licitação foi realizada de forma fraudulenta (conluio de empresas e das pessoas denunciadas, mediante a utilização de "laranjas", de documentos falsos, manipulação de preços, modo de agir que inviabilizou o caráter competitivo do certame), conforme farta prova produzida em investigação conduzida pela Polícia Civil (NUROC) (...).”

Nesse cenário, os réus, ora recorrentes, foram condenados pela prática do crime previsto no artigo 90 da Lei nº 8.666/93 e absolvidos quanto aos sediados no artigo 96, I e V, da Lei n.º 8.666/93.

I. DA ABSOLVIÇÃO AO CRIME PREVISTO ARTIGO 90 DA LEI Nº 8.666/93 (pretensão formulada pelas respectivas defesas):

Sem maiores delongas, é importante consignar que a revogação da lei n. 8.666/93, pela lei n. 14.133/2021, não importa na configuração da
abolitio criminis
, em razão da continuidade normativo-típico, da observância da novatio legis in pejus e da redação do artigo 191 da norma revogadora, vedando a combinação das leis.

Por oportuno, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FRAUDE À LICITAÇÃO. PECULATO . INAPLICABILIDADE DA ABOLITIO CRIMINIS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA . SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto em face de decisão monocrática que aplicou a Súmula 83/STJ ao recurso especial. O agravante foi condenado pelos crimes de fraude à licitação (art. 90 da Lei nº 8.666/1993) e peculato (art. 1º, I, do Decreto-Lei nº 201/1967). Sustenta a abolitio criminis com a entrada em vigor da Lei nº 14.133/2021, a consunção entre os delitos e a revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a Lei nº 14.133/2021 descriminalizou as condutas tipificadas nos arts. 89 e 90 da Lei nº 8 .666/1993 (abolitio criminis); (ii) estabelecer se o princípio da consunção se aplica entre os crimes de fraude à licitação e peculato; (iii) verificar a possibilidade de revisão da dosimetria da pena imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência pacífica do STJ confirma que não houve abolitio criminis das condutas previstas na Lei nº 8 .666/1993, com a promulgação da Lei nº 14.133/2021, sendo mantida a tipificação criminal nos arts. 337-E e 337-F do Código Penal, conforme precedentes (AgRg no AREsp nº 2.035 .619/SP e AgRg no RHC nº 183.906/SP).

(...).

IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 2103506 RN 2023/0378453-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2024).

Ultrapassado esse ponto, o artigo 90 da lei n. 8.666/93 preconizava que comete crime quem “Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com intuito de obter, para si ou ou para outrem vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação (...)”

Consta da sentença objurgada que “[a] robustez das provas documentais e orais avultam a articulação entre os Acusados para frustrar, mediante ajuste prévio, a competição do procedimento licitatório, bem como a existência de um esquema estruturado, com divisão de funções e clara intenção de auferir vantagens ilícitas. Esse conjunto probatório conecta diretamente os atos praticados pelos Réus à consunção do delito do art. 90 da Lei n. 8.666/93.”

As respectivas defesas requerem a absolvição dos réus sob os seguintes fundamentos:

O recorrente
JOÃO RICARDO HERPIS GONÇALVES
almeja a sua absolvição por atipicidade da conduta, a insuficiência de provas e ausência de dolo específico, destacando a ausência de perícia grafotécnica capaz de comprovar a autenticidade dos documentos atribuídos a ele.

O recorrente
EWERTON GLADSTONE LYRA
pretende a sua absolvição pois a empresa Alfa Representações LTDA e a Reta Comercial não foram classificadas para o certame n. 046/2012, além da atipicidade da conduta e por insuficiência probatória.

Da mesma forma, o recorrente
THIAGO SARAIVA DE SOUZA
postula a sua absolvição, em razão da atipicidade da conduta, porque não “colaborou com a empreitada criminosa”, sendo apenas “funcionário da empresa Casa dos Uniformes, e pessoa responsável por preparar documentação necessária para participação da empresa no Certame.” Consigna que a ausência de participação dolosa no certame, não se beneficiando economicamente dele. Objetiva a sua absolvição, eis que sua conduta é atípica.

Já o recorrente
THIAGO BRUNELI PESSOA
pretende a absolvição, por ausência de dolo específico, apontando que a sua inclusão na exordial acusatória decorreu apenas de meras presunções e que sua atuação, como Assessor Especial de Gestão, ocorreu exclusivamente na fase final do procedimento administrativo, já depois da homologação do resultado licitatório e da autorização formal de despesa.”

Do mesmo modo, o recorrente
THIAGO MONTEIRO BONATTO
pretende a sua absolvição, em razão de ter figurado apenas como pregoeiro designado por portaria específica, além da inexistência de transferências bancárias e ausência de suposta ligação com os demais empresários.

O recorrente
LUCIANO MORO PIGNATON
, por sua vez, afirmou que não participou de nenhum ajuste fraudulento, não tendo qualquer ingerência no certame. Pretende, assim, sua absolvição por ausência de provas suficientes à condenação e ausência de dolo específico. Aponta que já foi absolvido na ação penal n. 0012076-06.2019.8.08.0030.

Por fim, a recorrente
MARCELA CHRISTINA BAZONI MOTA
assevera a ilicitude da utilização de declarações prestadas perante a autoridade policial, sem defesa técnica e sob suposta coação psicológica, além de que a sua responsabilização se deu com base apenas na condição formal de sócia da empresa contratada, sem demonstração do elemento volitivo e sem a individualização de sua conduta. Requer sua absolvição por insuficiência probatória.

A despeito das aludidas insurgências, exceto quanto ao recorrente

LUCIANO MORO PIGNATON,
não vejo razão para modificar a sentença objurgada, relativamente à condenação dos réus ao crime sediado no artigo 90 da lei n. 8.666/93.

As provas coligidas nos autos revelam uma organização estruturada de empresas participantes, com direcionamento do resultado do procedimento licitatório n. 046-2012, sendo vitoriosa a empresa Casa dos Uniformes, cujo sócio administrador é o réu
JOÃO RICARDO HERPIS GONÇALVES
, apontado como um dos três líderes da organização.

Além disso, segundo consta dos autos, o corréu PALMIRENO FIGUEIREDO MEIRELES JUNIOR, já falecido, também é apontado como um dos líderes da associação formada com intuito de frustrar as licitações, sendo sócio e administrador da empresa Figueredo Junior Ind. e Com. de Confecções LTDA, além de administrador de fato da empresa HM Bazoni, cuja sócia formal consta o nome da ré
MARCELA CHRISTINA BAZONI MOTA
.

No mesmo contexto, o réu
EWERTON GLADSTONE LYRA
, também apontado como líder da associação, era sócio das empresas ALFA TEXTIL DO BRASIL LTDA, cuja formação do quadro societário já constou anteriormente o nome de Susana de Fátima Herpis Oliveira, cônjuge do réu JOÃO RICARDO HERPIS GONÇALVES e RETA COMERCIO E ARMARINHO LTDA-EPP.

Em suma, os réus PALMIRENO FIGUEIREDO MEIRELES JUNIOR (já falecido),
JOÃO RICARDO HERPIS GONÇALVES
e
EWERTON GLADSTONE LYRA
, agiam em conjunto, por intermédio de suas suas próprias empresas e as constituídas em nome de “laranjas”, com intuito de frustrar o caráter competitivo das licitações.

Tal conclusão pode ser extraída, além dos documentos colacionados nos autos, como extratos bancários e anotações pessoais, do depoimento prestado, perante a autoridade policial, pela ré
MARCELA CHRISTINA BAZONI MOTA
, que trabalhava para o corréu Palmireno Figueiredo Meireles Junior, já falecido, além de figurar como sócia “laranja” da empresa HM Bazoni, conforme de extrai do excerto abaixo:

Que seu patrão de nome PALMIRENO FIGUEIREDO MEIRELES JUNIOR, propôs a declarante abrir uma empresa em seu nome, pois o faturamento da empresa FIGUEIREDO JUNIOR era muito alto; Que PALMIRENO fez promessa de ajudar a declarante; QUE PALMIRENO fez promessa de ajudar a declarante, pagando seu aluguel no valor de R$ 500,00 ( quinhentos reais) por mês, além de salário do salário da declarante no valor de R$ 1.200,00 ( hum mil e duzentos reais ) ( ) QUE a declarante nunca recebeu nenhum tipo de participação nos lucros ou fez retiradas da empresa da qual é sócia; (...) QUE de fato a empresa HM BAZONI nunca pertenceu a declarante; QUE a declarante sequer sabe dizer qual o faturamento mensal da empresa HM BAZONI (...) QUE sabe que editais de licitação foram montados dentro da empresa; QUE já viu PALMIRENO JUNIOR e as pessoas de JOÃO, proprietário da CASA DOS UNIFORMES e também de uma outra empresa aberta há pouco tempo, e EVERTON , proprietário de fato da empresa RETA, se reunirem para montar gramatura de licitação e especificações, para limitar a participação de outras empresas (...) QUE a declarante apenas cumpria as ordens de PALMIRENO JUNIOR (...) QUE existe uma espécie de sociedade, uma relação entre a empresa CASA DOS UNIFORMES LTDA EPP com a empresa em que trabalha e também da qual é sócia, sendo como se formassem um grupo; QUE até costumam brincar na empresa quando perguntam " e o grupo"; QUE desse " grupo" participam as empresas FIGUEIREDO JUNIOR, HM BAZONI, CASA DOS UNIFORMES e RETA COMERCIAL, quando havia algum rateio ou divisão era feito entre os três proprietários; QUE de fato as empresas formavam um grupo empresarial e combinavam quem iria ganhar as licitações e aquele que ganhasse dividia um percentual dos lucros com os demais; QUE quando participava empresas diversas, era feita uma renegociação na hora e às vezes até pagavam um dinheiro para que elas deixassem de participar; QUE nunca presenciou mas sabe que depois que eram vencidas as licitações havia pagamento de quotas as empresas desistentes”

Em interrogatório judicial, a aludida ré inicialmente afirmou que prestou o depoimento na esfera policial mediante uso de medicação e suposta “ameaça” do Delegado de Polícia. Contudo, no desenrolar do ato reafirmou o que havia dito em sede extrajudicial, apesar de ter relatado com outras palavras, consoante se depreende da integralidade de suas declarações:

“[Bom, dona Marcela, com relação a esses fatos que foram narrados, aqui eu vou tornar um pouco mais objetivo, está falando do pregão presencial 046/2012. A denúncia fala de algo mais extenso, mais amplo, envolvendo outras coisas, mas ao final ela trata desse fato. Nessa data, a senhora trabalhava para alguém, era sócia, proprietária de alguma empresa? Qual era a situação da senhora nessa época desse pregão?] Nesse período aí eu trabalhava pro Júnior. [Palmireno?] Isso, desculpa, Palmireno; e eu tinha uma empresa chamada HM, que ele me chamou para ser sócia. [Então, só pra você esclarecer, essa HM a senhora era sócia proprietária?] Sim. [E, ainda como sócia proprietária, a senhora ainda auxiliava o seu Palmireno na empresa dele?] Isso, eu trabalhava... Na verdade, eu acabei trabalhando para as duas, né? Porque depois... [Simultaneamente?] Isso. [A senhora se recorda se, nesse pregão aqui, as duas empresas, a da senhora e do seu Palmireno, participaram?] Eu não recordo da licitação, tá? Eu li aí que participou, mas eu não me recordo da licitação. [A senhora disse que não se recorda especificamente deste caso, mas se recorda de alguma outra ou outras ocasiões em que as duas empresas, a do seu Palmireno e a da senhora, participaram ao mesmo tempo?] Não, não recordo. [A acusação fala de uma ligação principalmente envolvendo o seu João Ricardo, seu Palmireno e seu Ewerton, e dali outras pessoas foram se envolvendo. Mas me parece que o centro seriam essas três pessoas organizando fraudes em licitação. Existem alguns documentos que foram acostados aqui em que a gente consegue extrair alguma ligação entre as empresas, seja transferindo dinheiro, seja uma empresa pagando um funcionário de outra. Eu queria saber se a senhora tem conhecimento disso, se a senhora puder trazer um panorama geral ajuda, mas todas as vezes que puder fazer ligação a esse processo em si, o 046, seria melhor. Como é que funcionava isso?] Deixa eu entender melhor a pergunta: é se eu sei se tinha alguma ligação das três pessoas? [É, na verdade, estou querendo ser bem objetiva, dona Marcela. A gente está falando de fraude a licitação, a senhora tem conhecimento dessa organização deles para fraudar a licitação?] Não, eu sei que eles são amigos. [São amigos muito próximos?] Ele sempre estava lá no escritório. [No escritório de quem?] Do Palmireno Figueiredo. [Eles estavam lá e a senhora participava das reuniões? Eu pergunto porque a senhora foi convidada pelo seu Palmireno a ser sócia na empresa HM, não é isso?] Sim, mas eu nunca participei; sempre quando chegavam, me pediam para sair da sala; eu trabalhava como uma funcionária como as outras. [Tá, e por que razão seu Palmireno quis colocar a senhora como sócia numa empresa, se ele já tinha dele?] Ele conversou comigo e falou que confiava em mim, que precisava montar uma nova empresa porque a dele já estava com faturamento alto e precisava parar de trabalhar com ela por um tempo; e como ele não confiava em muitas pessoas, aí ele perguntou se eu queria, se eu aceitava essa oportunidade de entrar como sócia de uma empresa, apesar de eu não ter capital; foi aí que eu entrei. [Ok, mas aí, veja bem: a senhora era sócia de uma empresa a convite do seu Palmireno, mas ele participava como sócio nessa empresa também?] Não; eu era funcionária dele antes, aí ele me chamou pra ser sócia numa nova empresa, só que aí ficou eu e o Herculano como sócios; e aí eu continuo. [Quem era o Herculano?] O Herculano é o... Como é que fala? O cunhado dele. [E o Herculano também era funcionário dessa empresa de seu Palmireno na qual a senhora trabalhava? Da onde saiu o seu Herculano, foi só um cunhado que emprestou o nome? Como é que era?] Não; o Herculano, ele trabalhou por diversas vezes lá, igual a mim; entrava e saía, entrava e saía; não lembro se na época, em si, ele estava trabalhando, mas depois ele voltou a trabalhar várias vezes. Aí, nesse momento em que ele me chamou para ser sócia, depois, com o tempo, eu continuei trabalhando, só que não como ‘ser sócia’; eu vi que eu continuava funcionária, e foi aí que eu pedi para sair. [Mas da empresa HM, a senhora, o seu Herculano, tinha alguma gerência nessa empresa ou não?] Não; o seu Palmireno, ele pediu para nós darmos uma procuração para ele com plenos poderes; nós não tínhamos acesso a nada, nem a banco, a nada; inclusive, ele assinava os cheques da empresa. [Qual era a função da senhora na empresa do seu Palmireno?] Eu trabalhava no setor de licitação. [Então, acho que a senhora vai saber esclarecer muita coisa que tem aqui. A senhora disse que o Ewerton e o João Ricardo estavam sempre no escritório.] Sim. [Aí disse que pediam para a senhora sair. Depois que a senhora saía, como era a senhora que participava do setor de licitação, a senhora chegou alguma vez a receber, das três empresas, os documentos que deveriam ser apresentados na licitação? Ao mesmo tempo, a empresa do seu Ewerton, do seu João Ricardo, a empresa do Palmireno, a sua?] Não, Doutora; não era só eu que trabalhava no setor de licitação, nós éramos em quatro, então nem sempre a ordem chegava para mim de alguma coisa. [Tá, mas quando chegava?] Quando chegava, não, era só da empresa; ou da HM para montar o processo da HM ou montar o processo da Figueiredo. [Olha só, dona Marcela, a senhora está aqui na condição de ré, não tem obrigação de responder às minhas perguntas. Na verdade, não tem nem compromisso com a verdade. Mas, assim, o que está me passando é que a senhora está contando uma coisa mais ou menos. Eu falo isso porque tem aqui na denúncia uma declaração da senhora parecendo que sabe um pouco mais do que está relatando aqui, tá? A senhora, no depoimento que consta às fls. 507/528, eu vou ler um trecho, que a senhora diz o seguinte: ‘que sabe que editais de licitação foram montados dentro da empresa; que já viu Palmireno e pessoa de João, proprietário da Casa dos Uniformes, e também uma outra empresa, aberta há pouco tempo, de Ewerton, proprietário da empresa Reta, se reunirem para montar gramatura de licitação e especificações para limitar a participação de outras empresas’. Declarações da senhora na esfera administrativa. Chegou a ver isso mesmo, foi isso mesmo que a senhora falou?] Doutora, nem tudo o que eu falei foi colocado da forma certa; eu estava com dois remédios e com um delegado na minha frente dizendo que eu ia ser presa se eu não falasse alguma coisa; eu tava coagida... [Eu preciso alertar a senhora de uma coisa. Já falei e vou repetir, a senhora está aqui na condição de ré, não tem compromisso com a verdade, não precisa responder às perguntas, mas eu preciso alertar a senhora do seguinte: imputar um fato criminoso a outra pessoa e, ao final, ficar comprovado que isso não ocorreu, a senhora vai responder por um outro crime. Então eu sugiro que a senhora tome cuidado, a não ser que a senhora diga algo que a senhora possa comprovar depois, está bom? A senhora está falando que o delegado estava coagindo, enfim, só estou um pouco preocupada com essas narrativas. Qual o grau de instrução da senhora?] Eu terminei o segundo grau e comecei uma faculdade, mas no primeiro período eu parei. [Então, a senhora nega que tenha visto alguma vez os três montando o edital?] Doutora, ver eu nunca vi, mas existiam comentários na empresa disso, por isso eu falei no dia do interrogatório lá. [É porque a senhora usou a expressão assim: ‘que sabe que editais de licitação’. A senhora tomou conhecimento, então, por ouvir, ouvir dizer?] Sim, Doutora, e eu não falei exatamente tudo o que estava escrito; como eu disse, eu volto a reafirmar, eu tinha tomado dois remédios e tinha uma pessoa falando que eu iria ser presa se eu não colaborasse e eu não tive um advogado. [Então, a senhora está me dizendo que nem tudo que está aqui foi a senhora que falou? Isso aqui foi colocado aqui?] Não; eu disse que eu falei, mas foi interpretado de outra forma; tem palavras que eu usei que não foram bem essas, apesar de ter muito tempo, eu não estar no estado normal, porque o delegado viu que eu não estava e ele estava com muito medo. Mas, como estou falando, eu não vi, eu supus; da mesma forma, quando eles se reuniam, que eu falei que eu via ele se reunirem e o que eu achava. [Bom, isso já é algo importante, porque se a senhora acha, é porque deve ter percebido alguns sinais ali que levassem à conclusão, pra senhora achar isso. A senhora ainda diz o seguinte: ‘que desse grupo participam as empresas Figueiredo Júnior, HM Bazoni, Casa dos Uniformes e Reta Comercial; quando havia algum rateio ou divisão, era feita entre os três proprietários; que o fato das empresas formavam um grupo empresarial, combinavam quem iria ganhar as licitações e aquele que ganhava dividia o percentual com os demais’. Isso é outro trecho das declarações da senhora também.] Sim, posso falar sobre isso? [Sim, pode.] Me davam um relatório para eu fazer e preencher uma planilha para devolver, porque era secretária, né? Também trabalhava como secretária lá; então, nessa planilha, eu via algumas coisas com o nome das pessoas e os valores. [Aí a senhora levou à conclusão de que havia um rateio entre essas pessoas?] Isso aí, eu tinha que imprimir e levar pro Palmireno. [A senhora sabe que foi submetida a uma interceptação telefônica e que existem alguns diálogos da senhora que foram transcritos, inclusive aqui na denúncia, não é isso?] Sim. [A senhora se recorda de ter conversado com o Ewerton e tinha essa constância de conversa telefônica com o Ewerton?] Doutora, eu tinha conversa com várias pessoas, porque, quando eu estava numa licitação participando, eu tinha que ligar para o Palmireno para informar tudo o que estava acontecendo na licitação; e se ele quisesse falar com um dos concorrentes que estavam lá, das pessoas, aí ele pedia para falar com eles; ele me dava as instruções do que eu tinha que fazer ou não. [Com relação ao Carlos Roberto de Oliveira, o Carlão, a senhora conhece? Que é o sócio administrador da Company Indústria Comércio e Confecções? Lembra do nome dele em alguma dessas listas que a senhora confeccionava?] Eu lembro do nome do Carlão, sim, eu já vi o Carlão. [Mas lembra nessas listas que a senhora disse que recebia, o nome dele lá?] Doutora, era normalmente no nome de empresa, eu não me recordo agora do nome da empresa. [Company Indústria Comércio e Confecções?] Doutora, eu não posso recordar; é porque eu acho... Eu acho que eu ouvi esse nome Company, mas eu não tenho certeza, entendeu? Por isso que eu não vou, não vou poder afirmar, mas eu acho que eu vi esse nome Company, sim. [E a empresa Go Sports Indústria e Comércio, do Luciano Moro?] Não. [O Thiago Saraiva era funcionário da Casa dos Uniformes?] É, o Thiago trabalhava com o João Ricardo e pro Ewerton; agora, assim, qual era a empresa, eu não sei. [Sabe se o Marcos Vinícius também trabalhava para a Reta do Ewerton?] Trabalhava, trabalhava para eles. [Consta também que ele era representante da Company. Você lembra dele como representante da Company?] Não, Doutora; é porque a gente ligava mais o nome das pessoas; eu sei que ele trabalhava com o João Ricardo e para o Ewerton, não a empresa em si. [Essa empresa que o seu Palmireno pediu para a senhora colocar o nome, o endereço era o mesmo do seu Palmireno?] Era em um andar diferente, porque o Palmireno tinha uma fábrica embaixo. [Tá, mas era tudo do seu Palmireno?] Isso, o prédio todo. [O senhor Palmireno tem um irmão que está ligado ao Instituto Excelência?] Sim, Walt Disney. [E a HM alguma vez solicitou um atestado de capacidade para esse instituto?] Existe atestado, existia atestado do Instituto da Excelência para HM porque o Palmireno, ele pegava... Pedia, né? Vendia uniformes pra Excelência, uniformes para hospitais, e pedia atestado; só que aí não era nós, do setor de licitação, que pedíamos. [Não, porque aqui a informação é de que esse atestado foi concedido sem que constasse nota fiscal, sem fiscalizar a quantidade fornecida pela empresa, nada disso. A senhora tem conhecimento disso?] Não, porque era de outro setor. [A senhora conhece a Monique?] Sim, trabalhou comigo. [Joacner, a senhora conhece?] Sim, conheço; trabalhava lá também. [Trabalhava com quem?] Ele trabalhava lá na Figueiredo, com o Palmireno; e ele era chefe de produção, mas ele prestava serviço às vezes pro João Ricardo. [Mas que tipo de serviço?] Fazia aquelas planilhas de custo, se eu não me engano, o nome de tecido, essas coisas. [Essa empresa no nome da senhora, a senhora recorda quando que ela foi aberta?] Em 2011, só não lembro a data. [Eu não ouvi direito uma parte que a senhora falou do Luciano. A senhora não conhece Luciano?] Não, ela não me perguntou se eu conhecia o Luciano, não; ela me perguntou da empresa, da Gol, se eu já tinha visto na Gol alguma coisa, e eu falei que não. [Mas a senhora conhece o Luciano Pignaton?] Sim, conheço, conheço da licitação. [Marcela, a Juíza te perguntou um pouco sobre a sua atuação na empresa e sobre um panorama geral. E eu notei uma preocupação sua muito em relação ao depoimento do boletim de ocorrência. Eu gostaria que a senhora deixasse um pouco o boletim de ocorrência de lado, no caso, seu interrogatório na esfera policial, e nos dissesse aqui, na presença da juíza e nessa nova oportunidade, qual seria o seu, de fato, trabalho, desempenho que a senhora teria nessas empresas? Tanto na HM quanto no Palmireno, quais eram as funções que você exercia nessas empresas?] Eu trabalhava no setor de licitação; montava processo para participar de pregão presencial, ajudava a analisar documentação quando era as outras meninas que montavam, e a gente participava de pregão eletrônico; além de buscar edital... Acho que é, buscava o edital, montava o processo, participava dos pregões, tanto presenciais, eletrônicos e as coisas chegavam para a gente; por exemplo, a planilha de custo, atestados; essa documentação o Palmireno entregava para a gente e a gente montava. [Você se recorda, por exemplo, de, além da empresa que você trabalhava diretamente para o Palmireno, ter contato com outras empresas, com outros concorrentes?] Só nessa situação de eles irem visitar ele lá na empresa. [Essas visitas eram recorrentes?] Não era direto, não, eram esporádicas, mas existiam. [A senhora já trabalhou alguma outra vez com essa matéria de licitação?] Com licitação, eu comecei, eu fiquei acho que 3 meses numa empresa de medicamentos, mas eu comecei aprendendo; a experiência mesmo que eu tive foi lá dentro da Figueiredo, que eu entrei como estagiária, que nem era Figueiredo, era F. Júnior, que era uma outra empresa. [A senhora disse que trabalhava no setor de licitações e participava de toda a reunião de documentações. Eu gostaria que a senhora explicasse em que momento houve essa virada em que a senhora deixa de ser somente funcionária de uma empresa e passa a ser sócia de outra. A senhora falou alguma coisa sobre faturamento, aí eu gostaria que a senhora explicasse isso de uma forma mais clara, mais calma. Como é que isso aconteceu?] Eu entrei como estagiária, trabalhei por 2 anos, foi quando ele já tinha trocado de uma empresa para outra por causa de... Para não sair do simples; eu entrei na F. Junior, aí ele trabalhou um ano com a F. Junior, parou, foi para Figueiredo, aí a Figueiredo também estava saindo do simples, aí ele me chamou para conversar e falou que confiava em mim, que precisava montar uma outra empresa, porque ele teria que parar com a Figueiredo por um tempo e perguntou se eu queria ser sócia, que era uma oportunidade e ele estava me dando aquela oportunidade. Eu aceitei, foi isso. [Ele falou que teria que parar com a Figueiredo. Ele te explicou porque que ele teria que parar com a Figueiredo?] Porque estava saindo do simples, alguma coisa assim, eu não entendo de financeiro; porque teria que parar um tempo de trabalhar, porque começa a dever, acho que CND estadual, aí não consegue emitir mais; CND federal, alguma coisa assim; aí não conseguia emitir mais as certidões, aí tem que abrir uma outra empresa para continuar participando. [E aí, quando foi aberta essa nova empresa, a senhora disse que havia uma proposta de sociedade. Como é que foi essa proposta de sociedade?] Ele me chamou para ser sócia e, no caso, ele falou que não poderia ele ser meu sócio, que seria o Herculano, e que nós dois iríamos ser sócios e administrar a empresa junto com ele, e que cada um ia ter uma retirada mensal, né? Como todo sócio tem, tanto eu quanto Herculano e ele também teria essa retirada mensal. E, posteriormente, na outra semana, ele pediu uma procuração, uma procuração minha e do Herculano, que dava plenos poderes para ele; e a partir desse momento eu vi que continuei trabalhando como eu já trabalhava antes, do mesmo jeito. [E quando ele pediu essa procuração e a senhora chegou nessa conclusão de que só estava trabalhando, como trabalhava antes, a senhora disse que chegou a tentar sair. Como é que foi essa tentativa de sair?] Eu fui na contabilidade e a contadora disse que não poderia me tirar, a não ser que tivesse autorização do Palmireno; liguei para um advogado, perguntei, e o advogado falou que era para eu ir lá de novo e falar que queria sair e que ia ter que tirar, senão a gente ia entrar com uma ação em cima deles. [A senhora tinha dito que ele ‘te usou’. O que é que a senhora quis dizer com o Palmireno te usou?] Porque eu acreditei que eu ia ser sócia mesmo, que ele estava sendo meu amigo, que ele estava me oferecendo alguma coisa, porque ele sabia da minha situação; só isso; e eu vi que não foi isso, que eu continuei sendo a funcionária dele, levando esporro e não fiz nada; e agora estou passando por isso.”

Além disso, chama atenção o fato de que as empresas participantes do procedimento licitatório em análise foram a Casa dos Uniformes, pertencente ao réu
JOÃO RICARDO HERPIS GONÇALVES
e vencedora do certame, FIGUEREDO JUNIOR e HM BAZONI COMPANY, ambas pertencentes ao corréu PALMIRENO FIGUEIREDO MEIRELES JUNIOR (já falecido) e COMPANY, cuja procuração foi outorgada pelo sócio administrador CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA (já falecido) em favor do corréu
THIAGO SARAIVA DE SOUZA
que, posteriormente, a outorgou ao corréu
EWERTON GLADSTONE LYRA
, o que desnatura a tese defensiva de ausência de participação no certame.

Aliás, é possível evidenciar do interrogatório judicial do corréu
THIAGO SARAIVA DE SOUZA
, que ele trabalhava para o réu
JOÃO RICARDO HERPIS GONÇALVES
, e tinha conhecimento técnico no ramo da licitação, tendo sido evidenciada em interceptações telefônicas relativa a período posterior o direcionamento de lotes para as empresas pertencentes ao corréu PALMIRENO FIGUEIREDO MEIRELES JUNIOR (já falecido).

No referido interrogatório, o corréu
THIAGO SARAIVA DE SOUZA
afirmou que dialogava com a ré
MARCELA CHRISTINA BAZONI MOTA
, relativamente às empresas pertencentes ao PALMIRENO FIGUEIREDO MEIRELES JUNIOR (já falecido), especialmente quanto à terceirização de serviços em razão do déficit na produção das peças de vestuário, oriundos de contratos de licitação.

Contudo, não há nos autos qualquer prova documental que comprove a alegada contratação, o que fragiliza a tese defensiva e evidencia que as transferências bancárias substanciais entre as empresas apontadas no Relatório de Análise Documental, relativa à “Operação Mickey Mouse”, eram oriundas do repasse de valores relativas a diversos procedimentos licitatórios, mediante frustração do caráter competitivo.

Por sua vez, há no caderno processual provas oriundas de busca e apreensão realizada na residência do réu
JOÃO RICARDO HERPIS GONÇALVES
, que revelam a participação do corréu
THIAGO BRUNELI PESSOA
, que ao tempo da licitação, figurava como Assessor Especial de Gestão, recebendo valores do grupo criminoso para acolher requerimentos de aditivos do procedimento licitatório, conforme destacado na sentença objurgada.

Da mesma forma, consta dos autos a participação do corréu
THIAGO MONTEIRO BONATTO
na empreitada criminosa, na condição de pregoeiro, com comprovação de recebimentos reiterados de valores pelas empresas participantes do certamente, datados do ano de 2011 a 2013, cujo período compreende o do Pregão Presencial n. 046-2012, ora em análise.

Ademais, o aludido corréu tinha relação próxima com os líderes da organização criminosa, conforme o depoimento prestado pela corré
MARCELA CHRISTINA BAZONI MOTA
.

De outra banda, verifico que assiste razão à defesa do corréu
LUCIANO MORO PIGNATON
, sócio da empresa Gol Sports Indústria de Confecções de Uniformes Ltda- EPP, quanto à tese absolutória.

A referida empresa administrada pelo corréu LUCIANO, ou, ainda, a empresa administrada pelos seus genitores, não participou do procedimento licitatório, conforme Ata do Pregão Presencial n. 046/2012, limitando-se a apresentação de orçamento prévio requerido pelo Município de Linhares/ES.

Quanto a existência de documentos apreendidos (e-mails impressos), que comprovam o diálogo firmado entre ele e o corréu J
OÃO RICARDO HERPIS GONÇALVES
, relativamente a acerto de valores (fls. 269 e ss), devo consignar que se referem a período anterior à licitação destes autos (2011), o que revela a ausência de provas seguras quanto a sua participação de conluio com a finalidade de frustrar o Pregão Presencial n. 046/2012.

Embora tais valores sejam apontados pelo corréu
LUCIANO MORO PIGNATON
como decorrentes de tratativas de venda de material entre concorrentes, tal afirmativa não se encontra provada nos autos.

Todavia, reafirmo dizendo que as provas produzidas pela a acusação não alcançam o Pregão Presencial n. 046/2012, sendo forçoso o acolhimento da tese defensiva e, por consequência a absolvição do corréu
LUCIANO MORO PIGNATON
das iras do artigo 90 da Lei n. 8.666/93.

Por oportuno, colaciono excerto da sentença objurgada que, a despeito de condenar o aludido réu, apontou que sua participação estava alheia ao período do Pregão ora em análise, senão vejamos:

Por derradeiro, importante salientar que a análise de todo os documentos acostados aos autos revela que a prática criminosa perpetrada pelos Réus não se limitou ao Pregão Presencial nº 046/2012, mas configurou parte de um esquema amplo e duradouro de fraudes em procedimentos licitatórios em todo o Estado do Espírito Santo, alguns deles em Linhares. Os elementos descritos a seguir evidenciam um engendramento de pagamento de propinas e divisão de lucros ilícitos, configurando, desse modo, um ciclo de financiamento do grupo criminoso para manter o controle das licitações.

Tal constatação é corroborada por diálogos interceptados e e-mails trocados entre os Acusados, datados de períodos anteriores e posteriores aos fatos aqui apurados, nos quais corroboram a existência de um planejamento estruturado entre os Réus, que envolvia desde o pagamento a servidores públicos até o rateio dos lucros entre os membros do grupo.

Embora não seja objeto de análise destes autos, eis que precedente ao pregão apontado na Inicial, verifica-se que o Acusado Thiago Monteiro Bonatto, pregoeiro, recebeu em
2011
R$3.000,00, conforme anotação nos documentos apreendidos, como parte do conluio entre Palmireno, João Ricardo, Ewerton, Carlos, Ronaldo e
Luciano
para dividir as cotas e garantir o favorecimento das empresas do grupo. No dia 04/07/2013, consta ainda outro pagamento de R$11.874,00 registrado sob a rubrica "DINHEIRO THIAGO", reforçando a prática sistemática de pagamento de propinas para garantir a cooperação do servidor público.

Entre os documentos apreendidos, foram encontrados também e-mails trocados em 2011 entre João Ricardo e Luciano, discutindo o pagamento de cotas a diferentes membros do grupo.

Em um dos e-mails, Luciano solicita a João Ricardo o valor de R$1.090,00, parte de um montante total de R$5.000,00 que teria deixado com João Ricardo, para ser distribuído a outros integrantes do esquema.

Verifica-se, ainda, que, no dia da operação, por orientação da advogada do grupo, Lucy (funcionária da Empresa Figueredo Júnior) realizou transferências de valores para diversas contas. Essa ação visava ocultar recursos advindos dos contratos licitatórios fraudulentos, evidenciando a tentativa do grupo de proteger os lucros ilícitos obtidos.

Ainda nesse sentido, sobressaem os resultados da quebra do sigilo telefônico dos Acusados e das interceptações das suas conversações após a prática do crime, a indicarem que, não só no curso da expedição criminosa, com também a posteriori, os Acusados triangularam expeditas conversações. Confira-se:

Conversa entre Thiago Saraiva e Joacne (Funcionário do Grupo)

Data: 14/06/2013, 15h23min02

Transcrição:

Joacne: "Lote um é duas letras e o lote dois vai de cumprido."

Thiago Saraiva: "Não entendi."

Joacne: "O lote um vai de HM e o lote dois vai de FIGUEIREDO."

Thiago Saraiva: "Você separou assim?"

Joacne: "Sim, aqui vai assim por causa dos laudos. Vai de duas letras para brigar no um, entendeu?... mas vai bom pros dois lotes, mas vai brigar com duas letras só."

Thiago Saraiva: "[Rindo] Gordinho [refere-se a Palmireno Júnior] é doido mesmo, fala uma coisa, depois fala outra."

Joacne: "Isso foi decidido agora."

Thiago Saraiva: "Cabeludinho [João Ricardo] está lá?"

Joacne: "Não."

Thiago Saraiva: "Como que Júnior define tudo sozinho?"

Esta conversa deixa evidente a divisão prévia dos lotes das licitações entre as empresas do grupo, garantindo que as vencedoras já estivessem definidas antes do início do processo licitatório.

Conversa entre Ewerton Gladstone Lyra e Thiago Saraiva

Data: 02/07/2013, 09h44min03

Transcrição:

Ewerton: "Estamos montando e daqui a pouco estou chegando aí."

Thiago Saraiva: "Vai fazer naquele mesmo esquema?"

Ewerton: "Sim."

Neste diálogo, fica claro o envolvimento de Thiago Saraiva e Ewerton em um “esquema” de fraudes licitatórias, o que indica uma prática recorrente para garantir que o grupo criminoso mantivesse o controle dos contratos adjudicados.

Conversa entre Thiago Saraiva e Marcus Vinícius

Data: 23/07/2013, 06h53min29

Transcrição:

Thiago Saraiva: "Você ainda tem procuração?"

Marcus Vinícius: "Somente original."

Thiago Saraiva: "Tem contrato?"

Marcus Vinícius: "Não."

Thiago Saraiva: "Você não tem nenhum dos documentos sobrando?"

Marcus Vinícius: "Tenho um jogo sobrando."

Este diálogo indica o revezamento e compartilhamento de documentos entre os membros do grupo, evidenciando a manipulação documental para assegurar a participação controlada nas licitações.

Conversa entre Marcus Vinícius e Palmireno Júnior

Data: 23/07/2013, 15h09min01

Transcrição:

Palmireno Júnior: "Vocês olharam se tem amostra? Leram o edital?"

Marcus Vinícius: "Estou aqui, o que eu li é sapato social, está dois por cento."

Palmireno Júnior: "Beleza, mas o Albert tirou da Figueiredo?"

Marcus Vinícius: "Não dá, tem que ser de uma pessoa só."

Neste diálogo, Palmireno Júnior e Marcus Vinícius discutem detalhes do edital e a necessidade de adequar os documentos para que a empresa do grupo estivesse de acordo com os requisitos, eliminando concorrentes e garantindo o direcionamento dos contratos.

Conversa entre Ewerton, Fernanda e Marcela

30/07/2013, 15h20min05

Transcrição:

FERNANDA: Mai, corre lá na Marcela de novo que o Negão quer falar com ela.

MAIELE: Tá, tchau.

EWERTON: Oi, Marcela, Marcela.

MARCELA: Ei.

EWERTON: Deixa eu te falar, o primeiro negócio aqui ficou redondo, daí o seguinte tem camisa aqui que o Júnior tá querendo colocar proposta de briga. Pô, semana retrasada e há quinze, vinte dias, você sabe, ainda ele mesmo entra com proposta jogando na lama, vai queimar as próprias coisas nossas; nem saiu o empenho. Lembra ele que nem saiu o empenho principal e ele tá querendo vender camisa aqui a cinco reais, cara, que é uma miséria o número de camisa. Explica isso pra ele, que eu não posso falar isso com ele.

MARCELA: Não tá.

EWERTON: Tá querendo vender as camisas aqui na miséria. Nós estamos combinando botar propostas aqui no teto pra não estragar, enquanto não sair o empenho principal.

MARCELA: Bota todo mundo proposta no teto, então.

EWERTON: Hã, o quê?

MARCELA: O problema, Negão, era a primeira licitação, que o Júnior pediu pra ficar com ela.

EWERTON: Só que o problema, olha só, eu vou falar rápido com você. Você sabe que os meninos aqui têm problema de locomoção, etc., né? Pô, tava tudo certo aqui e eles ficaram calados, ninguém chegou em mim e falou: “Olha só, o Júnior pediu para faturar o lote tal.”

MARCELA: Pois é, eu expliquei um milhão de vezes.

EWERTON: Se fala que tinha que faturar o lote X, não tinha problema, entendeu? O problema todo é que ninguém falou porra nenhuma, deixou o troço acontecer aí. Ah, pô, o Júnior tá doido. Pô, eu não tiro o mérito dele, só que, porra, se fala antes que queria o lote A e B, porra, dava um jeitinho de estabelecer o negócio, entendeu?

MARCELA: Então tá, não, bom saber. Porque tá complicado conversar com esse pessoal aí, deixa eu falar com eles pra colocar no alto, entendeu?

EWERTON: Tá, pera aí.

MARCELA: Tá, tá bom

FERNANDA: Oi, fala.

MARCELA: Pode botar alta, tá? A da HM, tá bom.

FERNANDA: Alta da HM, tô entrando.

MARCELA: Tá, depois você me fala como isso tá ficando, tá bom, eu tô com celular na mão.

FERNANDA: Beleza, tchau.

Como se observa, as provas produzidas ao longo da instrução processual se coadunam com a pretensão acusatória perfilada na denúncia, estando efetivamente demonstrada a materialidade e a autoria do crime de frustração do caráter competitivo de licitação.

Oportuno ressaltar que a documentação acostada aos autos, em especial a apreendida na residência do réu
JOÃO RICARDO HERPIS GONÇALVES
revela-se, juntamente aos demais elementos de provas, suficiente para corroborar a condenação dos réus, exceto a do corréu LUCIANO MORO PIGNATON, sendo desnecessária a realização de perícia grafotécnica, já que inúmeros documentos referem-se a arquivos impressos.

Nesse diapasão, é possível verificar a participação ativa dos réus
JOÃO RICARDO HERPIS GONÇALVES, EWERTON GLADSTONE LYRA e PALMIRENO FIGUEIREDO MEIRELES JUNIOR (já falecido), além dos réus MARCELA CHRISTINA BAZONI MOTA, THIAGO MONTEIRO BONATTO, THIAGO SARAIVA DE SOUZA e THIAGO BRUNELI PESSOA
, com intuito de frustrar o caráter competitivo do procedimento licitatório, e de obterem “vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação”.

II. DO PROCESSO DOSIMÉTRICO: (pretensão formulada pela acusação e pelas respectivas defesas):

Primeira fase da dosimetria:

As respectivas defesas pugnam pelo redimensionamento da pena- base, com intuito de afastar o vetor negativo da culpabilidade.

Infere-se da sentença objurgada que a magistrada de origem exasperou a pena basilar de todos os réus em 4 meses de detenção e 2 dias-multa, em razão da premeditação do crime.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou a Tese Repetitiva n. 1.318, segunda a qual: “1. A premeditação autoriza a valoração negativa da circunstância da culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal, desde que não constitua elementar ou seja ínsita ao tipo penal nem seja pressuposto para a incidência de circunstância agravante ou qualificadora; 2. A exasperação da pena-base pela premeditação não é automática, reclamando fundamentação específica acerca da maior reprovabilidade da conduta no caso concreto.”

No caso dos autos, as provas coligidas revelam que em vários procedimentos licitatórios, incluindo o ora em análise, os réus atuaram de forma antecipada, com a criação prévia de pessoas jurídicas e utilização de “laranjas”, para frustrar o certamente, com distribuição prévia de lotes, o que autoriza o recrudescimento da pena basilar, nos exatos termos da sentença.

Por outro lado, não assiste razão à acusação quanto à exasperação da pena-base no tocante aos vetores, circunstâncias e consequências do crime.

O recurso ministerial aponta que os réus “utilizaram-se de diversas pessoas físicas e jurídicas para induzir um ente Federativo a contratar uma das empresas do grupo criminoso em uma suposta disputa do certame para que uma das empresas da organização criminosa fosse escolhida, o que configura a circunstância judicial de “circunstância do crime”.

O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que “[a] aferição das circunstâncias do crime, que constituem circunstâncias judiciais objetivas e se referem ao modo de execução, deve levar em conta a gravidade do delito, evidenciada pelos instrumentos e meios utilizados e pelas condições em que se deu a prática delitiva, ou seja, demanda a análise da intensidade da lesão causada pela conduta delitiva, motivo pelo qual, somente se há extrapolação dos limites do resultado previstos pelo tipo penal, referida circunstância judicial deve ser valorada negativamente.” (...). (STJ - AgRg no HC: 637676 MS 2020/0349431-2, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 21/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2021).

Nesse contexto, verifico que o modo de execução do crime não revela fundamento idôneo para exasperar a pena-base no tocante às circunstâncias do crime, pois contextualizadas para a intensificação da reprovabilidade da conduta.

Ademais, o alegado “dano ao erário e consequentemente prejuízo aos cofres públicos e prejuízo à municipalidade” não restou efetivamente comprovado, ainda que crível, não sendo suficiente, portanto, para incrementar a reprimenda basilar.

Mantida, portanto, as respectivas penas-bases, nos exatos termos da sentença objurgada.

Segunda fase da dosimetria:

Não houve insurgência específica das respectivas defesas quanto à segunda fase do processo dosimétrico, não sendo oportuno o reconhecimento de circunstâncias atenuantes, nem agravantes, considerando a interposição de recurso pela a acusação.

Mantida, portanto, a pena intermediária.

Terceira fase da dosimetria:

A defesa dos réus THIAGO MONTEIRO BONATTO e THIAGO BRUNELI PESSOA alegam que a sentença objurgada deixou de reconhecer a causa de diminuição da pena prevista no artigo 29, §1º do Código Penal.

Diferentemente do que apontado pela defesa, a participação dos aludidos réus na associação era relevante, tendo sido já destacado neste voto que THIAGO BRUNELI PESSOA, na condição de Assessor Especial de Gestão e THIAGO MONTEIRO BONATTO como pregoeiro do certame, foram essenciais para a empreitada criminosa, recebendo valores em razão de suas respectivas atuação no Pregão Presencial n. 046-2012, ora em análise.

Portanto, é de rigor a manutenção do processo dosimétrico contido na sentença objurgada.

III. DA CONDENAÇÃO QUANTO AOS CRIMES PREVISTOS NO ARTIGO 96, I e V DA LEI N. 8.666/93 (pretensão formulada pela acusação):

Prosseguindo. A acusação aponta que “o conluio entre as empresas na fase de orçamento manipulou o termo de referência para o Poder Público e elevou arbitrariamente o preço médio fixado para a contratação ao valor de R$ 598.379180 (fls. 1581), sendo que entre o menor e o maior orçamento houve uma discrepância de R$ 75.880,00 (manipulação do valor do termo de referência em decorrência do conluio das empresas)”, e, por essa razão, pugna, nas razões recursais, pela condenação dos réus nas iras do artigo 96, I e V da Lei n. 8.666/93.

Sendo desnecessário tecer as considerações a respeito da revogação da lei mencionada e a permanência de sua aplicação ao caso em apreço, conforme expressamente já enfrentado neste voto, o referido dispositivo legal previa como crime quem “Fraudar, em prejuízo da Fazenda Pública, licitação instaurada para aquisição ou venda de bens ou mercadorias, ou contrato dela decorrente: I – elevando arbitrariamente os preços; (...) V – tornando, por qualquer modo, injustamente, mais onerosa a proposta ou a execução do contrato.

Malgrado o crime de frustração ao caráter competitivo do procedimento licitatório com intuito de obter vantagem “decorrente da adjudicação do objeto da licitação”, in casu, fornecimento de uniforme escolar para a municipalidade, esteja devidamente comprovado, não há provas seguras nos autos para concluir pela prática do crime previsto no artigo 96, I e V da Lei n. 8.666/93.

Isso porque, após a análise de todos os elementos de prova contidos nos autos, não é possível constatar que o alegado conluio resultou em elevação arbitrária dos preços ou que tenha tenha “tornando, por qualquer modo, injustamente, mais onerosa a proposta ou a execução do contrato.”

Devo ressaltar que o fato de o valor entre o menor e maior orçamentos perfazer a quantia de R$ 75.880,00, conforme apontado pela acusação, não há nos autos nada que comprove o valor real das peças de vestuários, objeto da contratação do ente municipal, para comprovar a elevação arbitrária de preços ou a contratação mais onerosa para a Administração Pública Municipal.

Por oportuno, no mesmo sentido, colaciono excerto da sentença objurgada:

Conforme os termos de referência, pelo histórico de lances no pregão e pelos preços médios pesquisados pela prefeitura de Linhares-ES, verifica-se que os valores apresentados pelas empresas vencedoras ficaram dentro do preço médio estimado no certame, como os exemplos a seguir:

Para a calça operacional, cujo preço médio era de R$165,97 por unidade, a empresa Figueredo Júnior Indústria e Comércio de Confecções Ltda apresentou proposta de R$168,20, enquanto a HM Bazoni Tavares Ltda ofertou R$166,77 e a Company Indústria e Comércio de Confecções Ltda, R$233,00.

Para a camisa de gândola com manga curta, com preço médio de R$141,72, por unidade, a empresa Figueredo Júnior Indústria e Comércio de Confecções Ltda apresentou proposta de R$144,00, enquanto a HM Bazoni Tavares Ltda ofertou R$142,00 e a Company Indústria e Comércio de Confecções Ltda, R$218,00.

Para a camisa de gândola com manga longa, com preço médio de R$207,75, por unidade, a empresa Figueredo Júnior Indústria e Comércio de Confecções Ltda apresentou proposta de R$208,20, enquanto a HM Bazoni Tavares Ltda ofertou R$207,94 e a Company Indústria e Comércio de Confecções Ltda, R$245,00.

Para a cobertura, com preço médio de R$34,79, por unidade, a empresa Figueredo Júnior Indústria e Comércio de Confecções Ltda apresentou proposta de R$36,00, enquanto a HM Bazoni Tavares Ltda ofertou R$35,08 e a Company Indústria e Comércio de Confecções Ltda, R$37,00.

Para a camiseta, com preço médio de R$42,20, por unidade, a empresa Figueredo Júnior Indústria e Comércio de Confecções Ltda apresentou proposta de R$42,90, enquanto a HM Bazoni Tavares Ltda ofertou R$42,43 e a Company Indústria e Comércio de Confecções Ltda, R$43,00.

Para as meias, com preço médio de R$21,70, por unidade, a empresa Figueredo Júnior Indústria e Comércio de Confecções Ltda apresentou proposta de R$22,10, enquanto a HM Bazoni Tavares Ltda ofertou R$21,99 e a Company Indústria e Comércio de Confecções Ltda, R$23,00.

Para as algemas, com preço médio de R$132,72, por unidade, a empresa Figueredo Júnior Indústria e Comércio de Confecções Ltda apresentou proposta de R$134,80, enquanto a HM Bazoni Tavares Ltda ofertou R$133,04 e a Company Indústria e Comércio de Confecções Ltda, R$248,00.

Dessa forma, a afirmação de conluio entre as empresas para elevar arbitrariamente o preço médio fixado para a contratação, não merece prosperar, pois não se constata discrepâncias significativas ou evidências de manipulação que configurem elevação artificial dos valores.

Por consequência, no tocante ao pregoeiro Thiago, não há elementos que indiquem omissão em sua função de negociar os preços para benefício da municipalidade. Os preços finais alcançados no pregão foram dentro do valor médio de mercado estimado.

Deste modo, não se pode condenar os Réus com base na premissa apontada pelo Ministério Público de que a fraude ao caráter competitivo da licitação implicou, necessariamente, prejuízo ao erário, eis que, repita-se, há necessidade de comprovação do dano ao erário, por ser delito material.

No Estado Democrático de Direito - em que a liberdade é valor fundamental -, o direito penal não se contenta com juízos de possibilidade ou probabilidade, mas sim e apenas com a certeza para amparar uma decisão condenatória; nesse fio, se, por um lado, para uma condenação é essencial um alinhamento de provas confirmando a conduta criminosa, de outro, basta a mera dúvida para uma absolvição.

É o caso dos autos, em que a absolvição não se faz ao argumento de que os fatos não ocorreram, mas sob o fundamento de que não se extrai dos autos a certeza imprescindível para prolação de um édito condenatório.

Conclui-se, pois, que o contingente probatório não é suficientemente robusto para gerar o juízo de certeza indispensável para a condenação dos Réus nas iras do art. 96, incisos I e V, da Lei n 8.666/93, nos termos da Denúncia, o que, como consectário lógico, impõe as suas absolvições, no tocante a este crime, até mesmo como indeclinável homenagem ao princípio constitucional do in dubio pro reo.

Em suma, da análise do conjunto probatório coligido, conquanto se verifiquem evidentes irregularidades no processo licitatório realizado (frustração do caráter competitivo do certame), não há elementos suficientes e seguros para amparar a condenação dos réus no crime previsto no artigo 96, I e V da Lei n. 8.666/93.

IV. DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS: (pretensão formulada pelas respectivas defesas):

Por fim, as defesas buscam a exclusão ou a readequação do montante da condenação referente à indenização por danos morais coletivos.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou a compreensão no seguinte sentido:

(...).

2. O dano moral coletivo é categoria autônoma de dano extrapatrimonial, a qual não representa a soma dos danos morais individuais e não exige comprovação do dano à coletividade, por ser presumido. Nessa toada, o dano moral coletivo não depende de prova da dor, do sofrimento ou do abalo psicológico dos indivíduos que compõem a comunidade.

3. Ainda que se reconheça que "o dano moral coletivo é aferível in re ipsa, ou seja, sua configuração decorre da mera constatação da prática de conduta ilícita que, de maneira injusta e intolerável, viole direitos de conteúdo extrapatrimonial da coletividade, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral" (REsp n. 1.517.973/PE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/11/2017, DJe de 1/2/2018), ele se restringe às hipóteses em que configurada grave ofensa aos valores e direitos essenciais da sociedade, sob pena de sua banalização e desvirtuamento.

4. Segundo a jurisprudência do STJ, configura-se dano moral coletivo, dentre outras, nas seguintes hipóteses: ofensa à dignidade de crianças e adolescentes por quadro de programa televisivo (REsp n. 1.517.973/PE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/11/2017, DJe de 1/2/2018); exibição de filmes não recomendados para menores de 18 anos em horário diverso da classificação indicativa (REsp n. 1.840.463/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/11/2019, DJe de 3/12/2019); atendimento bancário inadequado a pessoas com dificuldade de locomoção (idosos, pessoas com deficiência física e gestantes), obrigadas a subir lances de escadas em agência bancária (REsp n. 1.221.756/RJ, relator Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 2/2/2012, DJe de 10/2/2012); lesão ao meio ambiente por supressão de vegetação nativa, isto é, desmatamento (REsp n. 2.200.069/MT, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 21/5/2025; REsp n. 1.989.778/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 22/9/2023); alienação de terrenos em loteamento irregular, com a veiculação de publicidade enganosa a consumidores de baixa renda (REsp n. 1.539.056/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 18/5/2021);
dano moral coletivo no processo penal, por prática de ato ilícito com grave ofensa à moralidade pública ou com desrespeito aos princípios de observância obrigatória no âmbito da Administração Pública, com a intenção de satisfazer interesses pessoais
(REsp n. 2.018.442/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 19/12/2023); exploração comercial de "jogo de azar", qual seja, bingo (REsp n. 1.567.123/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/6/2016, DJe de 28/8/2020); vício de quantidade e de informação na venda de sardinha enlatada em conserva (REsp n. 1.586.515/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 29/5/2018); revendedor de combustível automotivo que pratica a conduta denominada "infidelidade de bandeira", ou seja, o ato de ostentar marca comercial de uma distribuidora e, não obstante, adquirir e revender produtos de outras (REsp n. 1.487.046/MT, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/3/2017, DJe de 16/5/2017); venda de combustível adulterado (AgRg no REsp n. 1.529.892/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 27/9/2016, DJe de 13/10/2016); veiculação de propaganda de cigarro na televisão (REsp n. 1.101.949/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 10/5/2016, DJe de 30/5/2016); comercialização de leite com vício de qualidade (AgRg no REsp n. 1.283.434/GO, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 7/4/2016, DJe de 15/4/2016; AgInt no AREsp n. 1.343.283/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2020, DJe de 19/2/2020); prestação deficiente de serviço de telefonia (AgRg no REsp n. 1.485.610/PA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/2/2016, DJe de 29/2/2016; EDcl no AgRg no REsp n. 1.526.946/RN, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 5/11/2015, DJe de 13/11/2015; REsp n. 1.291.213/SC, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 30/8/2012, DJe de 25/9/2012); prestação inadequada de serviço de iluminação pública (AgRg no REsp n. 1.541.563/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 8/9/2015, DJe de 16/9/2015); descumprimento de dever legal por instituição financeira obrigada a adotar o método braille nos contratos bancários de adesão celebrados com pessoa portadora de deficiência visual (REsp n. 1.315.822/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/3/2015, DJe de 16/4/2015); irregularidade no fornecimento de água potável encanada (REsp n. 1.820.000/SE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/9/2019, DJe de 11/10/2019).

5. Vê-se que é reiterado o entendimento de que o dano moral coletivo ficará caracterizado se ocorrer lesão a valores fundamentais da sociedade e se essa vulneração for injusta e intolerável, para que o instituto não seja tratado de forma trivial, notadamente em decorrência de sua repercussão social.

(...).

(AgInt no REsp n. 1.848.926/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025).

Em outras palavras, o dano moral coletivo é distinto dos atributos individuais e se configura in re ipsa. Isso significa que não se exige a prova de prejuízo ou abalo moral. Para sua caracterização, basta a ocorrência de uma lesão injusta e intolerável a valores essenciais da sociedade.

Fixada essa premissa, consta da sentença objurgada que os réus foram condenados individualmente ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00, a título de danos morais coletivos.

Por sua vez, a despeito da insurgência da ré
MARCELA CHRISTINA BAZONI MOTA
, consta da peça acusatória o pedido de fixação de indenização, tendo sido apontada a quantia “não inferior ao valor adjudicado na presente licitação”.

Assim, é forçoso concluir que a prática delitiva dos réus, no tocante à frustração do caráter competitivo do procedimento licitatório com o fim de obter vantagem, no caso econômica, resvala na lisura do certame e afronta aos postulados da legalidade e da impessoalidade, o que autoriza a fixação de valores a título de danos morais coletivos, devidamente requeridos e quantificados, cumprindo assim a função pedagógica e dissuasória contra práticas semelhantes.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO

aos recursos ministerial e dos recorrentes JOÃO RICARDO HERPIS GONÇALVES, EWERTON GLADSTONE LYRA, THIAGO MONTEIRO BONATTO, THIAGO SARAIVA DE SOUZA, THIAGO BRUNELI PESSOA e MARCELA CHRISTINA BAZONI MOTA
e
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo recorrente LUCIANO MORO PIGNATON
, para absolvê-lo do crime previsto no artigo 90 da lei n. 8.666/93 e, por via de consequência, afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos.

É como voto.